Tribunal: STM
Processo: 7000214-39.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ESTELIONATO. ART. 251, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. OPERAÇÃO PIPA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRIMEIRO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO APLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. SEGUNDO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO APLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. TERCEIRO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DE TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
1. Primeiro Réu
O objeto jurídico tutelado no crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio, sendo certo que a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio.
O Réu tinha total conhecimento da ilicitude do fato, uma vez que ele próprio admitiu que já havia sido motorista credenciado junto ao Exército Brasileiro no âmbito da Operação Carro-Pipa e, dessa forma, era conhecedor das regras que regem o certame, especialmente que o Dispositivo Móvel, uma vez instalado no veículo cadastrado, não pode ter o lacre violado, muito menos instalado em outro caminhão sem a expressa autorização do Exército Brasileiro.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, exige que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, o que não se identifica nos autos vertentes.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
2. Segundo Réu
O Acusado, mesmo sabendo que era proibido violar o lacre do Dispositivo Móvel instalado no seu caminhão, ainda assim realizou a desinstalação do equipamento, bem como a substituição do veículo por outro que não estava cadastrado, tudo isso sem nenhuma autorização da Força Terrestre. O Réu agiu impelido pela intenção de não deixar de fazer jus aos valores decorrentes dos transportes realizados, os quais seriam pagos a outros pipeiros cadastrados junto ao Consórcio GPipa.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, exige que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, o que não se identifica nos autos vertentes.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
3. Terceiro Réu
A análise acurada dos autos demonstra que o Órgão ministerial não se desincumbiu da sua obrigação de demonstrar satisfatoriamente, com a certeza que exige o édito condenatório pretendido, que o Réu teria agido em conluio com os Corréus.
Importante ressaltar o entendimento jurisprudencial desta Corte Castrense no sentido de que a condenação criminal só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não ostentam os alicerces necessários para fundamentar um decreto condenatório.
Provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000214-39.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SAVIO DA SILVA SILVEIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO TAVARES (OAB CE20521)
APELANTE: LEANDRO FARIAS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): LEANDRO ALVES FERREIRA (OAB CE034103)
APELANTE: ANTONIO DE PADUA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): LEANDRO ALVES FERREIRA (OAB CE034103)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO DOS CIVIS ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR E
LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, BEM
COMO DAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO DO CIVIL SÁVIO DA
SILVA SILVEIRA PARA, REFORMANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE
PRIMEIRO GRAU, ABSOLVÊ-LO DAS IMPUTAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO
251, C/C O INCISO II DO ARTIGO 30, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEAS "C" E "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000214-39.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: SAVIO DA SILVA SILVEIRA
APELANTE: LEANDRO FARIAS OLIVEIRA
APELANTE: ANTONIO DE PADUA DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ESTELIONATO. ART. 251,
C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
OPERAÇÃO PIPA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRIMEIRO
RÉU.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE
GENÉRICA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO APLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO
DEFENSIVO.
UNANIMIDADE.
SEGUNDO
RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 72, INCISO
III,
ALÍNEA
"D",
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
NÃO
APLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO.
UNANIMIDADE. TERCEIRO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DE TER
CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ACOLHIMENTO. PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. REFORMA
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
1. Primeiro Réu
O objeto jurídico tutelado no crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar
é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio,
sendo certo que a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do
uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem
vantagem ilícita em prejuízo alheio.
O Réu tinha total conhecimento da ilicitude do fato, uma vez que ele próprio
admitiu que já havia sido motorista credenciado junto ao Exército Brasileiro no âmbito da
Operação Carro-Pipa e, dessa forma, era conhecedor das regras que regem o certame,
especialmente que o Dispositivo Móvel, uma vez instalado no veículo cadastrado, não pode
ter o lacre violado, muito menos instalado em outro caminhão sem a expressa autorização do
Exército Brasileiro.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 72,
inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, exige que a autoria do delito seja ignorada ou
imputada a outrem, o que não se identifica nos autos vertentes.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
2. Segundo Réu
O Acusado, mesmo sabendo que era proibido violar o lacre do Dispositivo
Móvel instalado no seu caminhão, ainda assim realizou a desinstalação do equipamento, bem
como a substituição do veículo por outro que não estava cadastrado, tudo isso sem nenhuma
autorização da Força Terrestre. O Réu agiu impelido pela intenção de não deixar de fazer jus
aos valores decorrentes dos transportes realizados, os quais seriam pagos a outros pipeiros
cadastrados junto ao Consórcio GPipa.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 72,
inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, exige que a autoria do delito seja ignorada ou
imputada a outrem, o que não se identifica nos autos vertentes.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
3. Terceiro Réu
A análise acurada dos autos demonstra que o Órgão ministerial não se
desincumbiu da sua obrigação de demonstrar satisfatoriamente, com a certeza que exige o
édito condenatório pretendido, que o Réu teria agido em conluio com os Corréus.
Importante ressaltar o entendimento jurisprudencial desta Corte Castrense no
sentido de que a condenação criminal só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas,
pois presunções e meros indícios não ostentam os alicerces necessários para fundamentar um
decreto condenatório.
Provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo dos Civis Antônio de Pádua da Silva
Júnior e Leandro Farias Oliveira, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, bem como em dar provimento ao Apelo defensivo do Civil
Sávio da Silva Silveira para, reformando a Sentença condenatória de primeiro grau, absolvê-
lo das imputações previstas no art. 251, c/c o inciso II do artigo 30, ambos do Código Penal
Militar, com fundamento no artigo 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal
Militar.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas
constituídas dos Civis ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR, LEANDRO FARIAS
OLIVEIRA e SÁVIO DA SILVA SILVEIRA contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM, de 8 de fevereiro de 2024, que condenou cada um dos
Acusados à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no delito tipificado no art. 251,
c/c o artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 11 de outubro de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) No dia 20 de setembro de 2022, o civil Antônio de Pádua da Silva Júnior, primeiro
denunciado, foi flagrado por equipe da Polícia Militar do Estado do Ceará, no município de
Quixadá/CE, em local não previsto para apanha de água “cocheira”, assim como utilizando o
caminhão de placas LZE-7516 para simular o deslocamento de outro caminhão de placas
HWI-9450 cadastrado no Programa de Operação Carro Pipa (Evento 1, IP-PROCE2, fl 4).
Consoante o depoimento do Cel Pedro Souza Holanda, chefe da divisão de controle da OCP
da 10ª RM, extrai-se que referido militar acompanhado do CB Melo Sousa, durante
fiscalização de caminhões carro pipa, ao diligenciarem até o local onde o GPS relativo ao
veículo de placas HWI-9450 apontava, depararam-se com quatro caminhões, onde um deles, o
de placas LZE7516 havia acabado de encher o carro-pipa com água da cisterna da
propriedade onde os caminhões estavam.
Ato contínuo, o Cel Souza Holanda e Cb Melo Sousa ao indagarem o motorista do caminhão
LZE-7516, Antônio de Pádua da Silva Júnior, constataram que o aludido veículo não havia
sido contratado pelo Exército, motivo pelo qual resolveram realizar uma vistoria no mesmo,
ocasião em que encontraram o GPS nº 9720000000695 com o lacre rompido e o cartão
“Operação Carro Pipa” nº 9900000055585.
Diante da situação, o primeiro denunciado ressaltou que o caminhão de placa LZE-7516 tinha
capacidade inferior a do caminhão contratado pelo Exército de placas HWI-9450, bem como
confessou ter sido contratado por Leandro Farias Oliveira para realizar as rotas dos dias 19 e
20 de setembro de 2022.
Conforme o termo de declarações prestados por Leandro Farias Oliveira, segundo
denunciado, restou comprovado que Antônio foi subcontratado por Leandro para fazer as
rotas no caminhão LZE-7516, nos dias 19 e 20 de setembro de 2022, uma vez que este estava
com problemas particulares e seu veículo de placas HWI-9450 encontrava-se quebrado.
Demais disso, Leandro Farias Oliveira, segundo denunciado, admitiu ter removido o
equipamento de GPS/leitor da GPIPA nº 9720000000695 do seu caminhão de placas HWI-
9450 para acoplar no caminhão que pegou emprestado do Sr. Raimundo Nonato, de placas
LZE-7516. E como se não bastasse confessou que repassou todas as informações relativas às
rotas dos dias 19 e 20 de setembro de 2022 ao primeiro denunciado, bem como tinha pleno
conhecimento da proibição da retirada de equipamentos do caminhão contratado pelo
Exército e da subcontratação de motorista diverso do especificado em Contrato de
Credenciamento perante a Organização Militar em tela (Ev.27, DLIG1, fls. 174/175).
Já na oitiva de Antônio de Pádua da Silva Júnior, este confirma que realmente foi
subcontratado para realizar as entregas de carradas de água dos dias 19 e 20 de setembro de
2022 por Leandro Farias Oliveira. Aduziu, também, que no dia 20.09.2022 dirigiu-se para o
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manancial cadastrado, passou o cartão de coleta de água, porém somente pegou a água em
um poço particular “cocheira”. Por fim, informou que tinha conhecimento referido ato não
estava de acordo com o previsto em contrato (Ev. 27, DILIG1, fls. 189/190 e 202).
Convém assinalar também que, consoante o DIEx Nº 362-ASSE JUR/EROCP/10, de 29 de
maio de 2023, existia o planejamento de 23 (vinte e três) carradas de água para o caminhão
pipa de placas HWI-9450 a serem coletadas no Açude Banabuiú (manancial), localizado na
cidade de Banabuiú/CE, onde o motorista cadastrado na OCP/10 era Leandro Farias Oliveira
(Ev. 27, DILIG1-fls. 128).
Ademais, frise-se que no dia 20 de setembro de 2022, o primeiro denunciado passou o cartão
no manancial cadastrado às 06:43h, porém coletou a água em uma “cocheira”, local indevido
e não autorizado pela Organização Militar. Quanto à entrega da referida água, esta não
ocorreu em virtude da prisão em flagrante de Antônio de Pádua da Silva Júnior. No que tange
à apanha de água efetivada no dia 19 de setembro de 2002, não há nos autos provas
suficientes de que esta tenha sido realmente coletada em local diverso do especificado em
Contrato firmado pelo OM em questão.
Cabe pontuar que em consonância com o Ofício Nº 009/2023, encaminhado pelo Consórcio
GPIPA, verifica-se que o GPS/leitor da GPIPA nº 9720000000695 estava em perfeito
funcionamento no dia 20 de setembro de 2022, o qual vinculava-se ao veículo de placas HWI-
9450, cujo motorista era Leandro Farias de Oliveira, instalado em 13 de maio de 2022 e tinha
como município de atuação Quixadá/CE, lote 06 (Ev. 27-DILIG1- Fls. 179/180).
Por outro lado quanto ao Relatório de Entregas Efetuadas por OM constante Sistema de
Monitoramento da OCP, o caminhão de placas HWI-9450 somente efetuou entregas de
carradas de água no período de 01 a 19 de setembro de 2022. Contudo, em virtude da prisão
em flagrante ocorrida no dia 20 de setembro de 2002, as demais carradas previstas para o
referido mês foram excluídas do planejamento inicial, não havendo, portanto, processo de
prestação de contas e nem pagamento referente ao período de 20 a 30 de setembro de 2022
(Ev. 27-DILIG 1- fls. 130/131).
No que concerne ao terceiro denunciado, Sávio da Silva Silveira, este era representante da
Empresa S da Silva Silveira, nome fantasia JM RAÇÕES-ME, a qual estava vinculada ao
Contrato de Credenciamento nº 809/2022, de 18 de agosto 2002, firmado entre a
Administração Militar e Leandro Farias Oliveira, segundo denunciado (Ev. 27-DILIG1- Fls.
131 a 147).
Além disso, depreende-se da oitiva de Sávio da Silva Silveira que este mantinha relação
comercial com Leandro Farias de Oliveira, inclusive já haviam trabalhado juntos em outro
contrato de Operação Carro Pipa. Tal relação dava-se de forma que a execução do Contrato
de Credenciamento era de responsabilidade de Leandro Farias de Oliveira.
Por outro lado, a empresa S da Silva Silveira – JN RAÇÕES, que tinha como representante o
terceiro denunciado, restringia-se à obrigação de prestar contas junto à OCP, receber os
pagamentos devidos e repassar aos motoristas, mas abatendo os impostos e uma taxa fixa já
previamente acordada pelas partes (Ev. 39-DILIG1- Fls. 20/21).
Como se vê, muito embora não tenha havido a entrega prevista de água para o dia
20.09.2022, assim como não tenha sido efetivado o pagamento alusivo a mencionada entrega,
resta inconteste que os denunciados em questão pretendiam burlar a Administração Pública
com o intuito de auferirem vantagem indevida, tendo em vista que coletaram água em local
diverso do contratado, e consequentemente iriam fazer entrega de água indevida para a
comunidade beneficiada.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, por todo o exposto acima, percebe-se que Antônio de Pádua da Silva JÚNIOR,
Leandro Farias Oliveira e Sávio da Silva Silveira pretendiam obter vantagem ilícita perante
a Administração Militar, não obstante, tal desejo não foi efetivado, tendo em vista a
fiscalização realizada pelos Militares no município de Quixadá/CE, restando, porém, incidente
a figura do crime tentado, pois, iniciada a execução, o delito não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade dos ora denunciados, incidindo, portanto, nas tenazes do art.
251, na forma do art. 30, II, do Código Penal Militar (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Relatório Final do Inquérito Policial nº 534-347/2022, de 20 de outubro de
2022, instaurado na Delegacia Regional de Quixadá-CE, consignando o indiciamento dos:
“(...) nacionais ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR e LEANDRO FARIAS OLIVEIRA
nas tenazes dos artigos 171, §3º do Código Penal, estelionato majorado contra a
Administração Pública Federal, em razão da obtenção de vantagem ilícita em prejuízo do ente
público mediante fraude na substituição de caminhão contratado por outro de menor
capacidade.”;
2) Decisão, de 6 de março de 2023, na qual o Juiz Federal da 23ª Vara da Seção
Judiciária do Ceará manifestou-se no seguinte sentido:
“(...) reconheço, por provocação do Ministério Público Federal, a incompetência deste Juízo,
e determino a remessa destes autos à Auditoria da 10ª CJM (em Fortaleza – CE) para o
regular prosseguimento da ação penal (...)”;
3) Inquérito Policial Militar instaurado por determinação do Comandante da 10ª
Região Militar por intermédio da Portaria nº 03/IPM-AsseAsASJurs/10, de 10 de maio de
2023, a fim de:
“(...) instruir os autos com documentos que envolve eventual fraude perpetrada contra o
Programa da Operação Carro Pipa, cuja ocorrência esta circunscrita ao fato de utilização do
caminhão de placa LZE-7516 para simular deslocamento de outro caminhão cadastrado no
referido programa.”;
4) DIEx nº 362-ASSE.JUR/EROCP/10, de 29 de maio de 2024, no qual o Cel
Ex R1 Roberto Ribeiro de Albuquerque, Chefe do Escritório da Operação-Pipa, esclareceu os
questionamentos apresentados pelo Parquet Castrense nos seguintes termos:
“(...) a. 1º questionamento: “se houve coleta e/ou tentativa de coleta de água no manancial
especificado em contrato perante a OM, no dia 20.09.2022, pelo caminhão-pipa de placa
HWI-9450”:
1) sobre esse questionamento, em consulta ao sistema GPIPA, verificou-se que para o mês de
SET/2022 existia o planejamento de 23 (vinte e tres) carradas de água para a caminhão-pipa
de placa HWI-9450, que tem como manancial cadastrado o Açude Banabuiú, localizada na
cidade de Banabuiú-CE, conforme consta no Calendário de Fornecimento de Agua do ER da
10ª RM (anexo), cujo motorista cadastrado/credenciado na OCP/10 era o Sr LEANDRO
FARIAS OLIVEIRA.
2) Dessa forma, o último registro efetivamente de coleta/entrega de água para a caminhão-
pipa de placa HWI-9450, ocorreu no dia 19 SET 2022, conforme consta no Relatório
Detalhado de Entregas Efetuadas por OM (anexo).
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) Cabe esclarecer, que no dia 20 SET 2022, o Sr LEANDRO FARIAS OLIVEIRA coletou agua
no manancial cadastrado por volta das 06:43 h (documento anexo), a que demonstra que
estava realizando a rota no dia em questão. No entanto, não foi realizada a entrega de água
ao beneficiário devido ter sido preso em flagrante delito desse dia.
b. 2º questionamento: “contrato firmado entre a Administração Militar e o responsável pelo
caminhão-pipa de placa HWI-9450, conduzido por Antônio de Pádua da Silva Júnior em
20.09.2022.”:
- referente a esse questionamento, foi firmado o Contrato de Credenciamento no 809/2022, de
18 AGO 2022, entre Administração Militar (ER da 10ª RM) e o Sr LEANDRO FARIAS
OLIVEIRA, vinculado a Empresa S DA SILVA SILVEIRA, CNPJ nº 31.362.200/0001-18, nome
de Fantasia JN RAÇÕES – ME, que tem como representante o Sr SÁVIO DA SILVA SILVEIRA,
CPF nº 063.989.533-63 (em anexo).
c. 3º questionamento: “Se havia ou não previsão de entrega de água pelo caminhão-pipa de
placa HWI-9450 na data de 20.09.2022”:
- Em consulta ao sistema GPIPA, verificou-se que existia a previsão de coleta/entrega de água
para o dia 20 8ET 2022, na localidade de ‘Assentamento Jerusalém’, no entanto, em
decorrência da Prisão em Flagrante do Sr ANTONIO DE PADLJA DA SILVA JUNIOR, que
estava realizando a rota sem estar cadastrado/credenciado na OCP/10, todas as carradas
previstas apos o dia 19 SET 2022 para o caminhão-pipa de placa I-1W1-9450 foram excluídas
pelo ER da 108 RM, deixando assim de existir planejamento de entrega de água para o
referido caminhão-pipa.
d. 4º questionamento: “se na data de 20.09.2022 o GPS TIM-CLARO 9720000000695 estava
em perfeito funcionamento, qual o veiculo a ele vinculado, dados relativos, tais como: placa,
motorista cadastrado, lote, município, etc”:
1) A respeito desse questionamento, ainda que o Encarregado do IPM tenha solicitado
informação ao Consórcio GPIPA (antigo Consórcio TBK) referente ao Dispositivo Móvel
(DM) nº 9720000000695 apreendido no dia 20 SET 2022, foi enviado pelo ER da 10ª RM e-
mail ao referido Consórcio no dia 24 MAIO 2023, reiterando sobre os questionamentos
constantes do Ofício nº 001/IPM-Diligências Complementares, de 18 MAIO 2023, bem como
que fosse dada celeridade a solicitação do Encarregado do IPM.
2) Todavia, em virtude dos dados solicitados não serem objeto de perícia no material
apreendido, mas apenas de informações que são extraídas do sistema GPIPA, o solicitado
pode ser fornecido pelo ER da 10ª RM, a saber:
a) o GPS TIM-CLARO 9720000000695 estava vinculado ao veículo de placa HW-9450, cuja
associação foi estabelecida no dia 13 MAIO 2022 (anexo);
b) o motorista cadastrado/credenciado para o veículo de placa HWI-9450, vinculado ao GPS
TIM-CLARO 9720000000695, conforme o contrato de credenciamento, em anexo, era o Sr
LEANDRO FARIAS OLIVEIRA;
c) o veículo de placa HWI-9450, vinculado ao GPS TIM-CLARO 9720000000695, motorista
LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, tinha como município de atuação Quixadá-CE, no lote 06
(anexo);
3. No que diz respeito à questão se houve ou não pagamento ao responsável pelo caminhão-
pipa de placa HWI-9450, convém esclarecer que o processo de prestação de contas e o
pagamento referente ao mês de SET/2022 para o caminhão-pipa de placa HWI-9450,
ocorreram sabre as carradas registradas sem pendência, no período de 1º a 19 SET 2022 (dia
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anterior ao APF). Contudo, em virtude do APF no dia 20 SET 2022, as demais carradas
previstas para o mês de setembro foram excluídas do planejamento inicial, não havendo assim
processo de prestação de contas e nem pagamento referente ao dia 20 SET 2022 em diante.
4. Ainda sabre a questionamento acima elencado, não consta nenhum pagamento no mês de
SET12022, em nome do Sr LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, pois a pagamento efetuada tem
como beneficiário a Empresa S DA SILVA SILVEIRA, CNPJ nº 31.362.200/0001-18, nome de
Fantasia JN RAÇÕES - ME (Ordem bancária em anexo).
5. Outras informações julgadas pertinentes ao presente caso, são as seguintes:
a. o Sr ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR, preso em flagrante no dia 20 SET 2022,
conduzindo o caminhão-pipa de placa LZE-7516, não estava cadastrada/credenciada para o
3º ciclo da Operação Carro-Pipa (SET a DEZ 2022).
b. o último registro constante no sistema GPIPA para a Sr ANTONIO DE PADUA, ocorreu no
ano de 2018, onde a época foi credenciado no 40º BI (Crateús-CE) com o caminhão-pipa de
placa J1G8327. Nesse mesmo ano respondeu a sindicância em virtude de fraude na Operação
Carro-Pipa, ficando em consequência suspenso por dois anos da OCP/10, conforme no
sistema GCDA (em anexo).
c. o veículo de placa LZE-7516 participou do 1º (JAN a ABR) e 2º (MAI a AGO) ciclos da
Operação Carro-Pipa no ano de 2022 no município de Canindé-CE, tenda como motorista
cadastrada/credenciada o Sr LEONARDO SOBRAL DOS SANTOS, CPF nº 477.904.073-68. O
veículo em questão não foi sorteado para o 3º ciclo da OCP/10 do ano de 2022 (SET a DEZ)
(...)” (Grifos no original);
5) Cópia do Contrato de Credenciamento n° 809/2022, com vigência entre 1º de
setembro e 31 de dezembro de 2022, no qual consta a União como credenciadora e o Civil
LEANDRO FARIAS DE OLIVEIRA como credenciado, o qual foi firmado em 18 de agosto
de 2022 pelo Ordenador de Despesas do ER da 10ª RM, como parte credenciadora, e pelo
Civil SÁVIO DA SILVA SILVEIRA, representante da empresa JM RAÇÕES – ME (nome
fantasia da empresa S DA SILVA SILVEIRA, como credenciado, cujo objeto era a
contratação de “(...) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
POTÁVEL EM VEÍCULO APROPRIADO (CARRO-PIPA) (...)”;
6) Cópia do Anexo ao Contrato nº 809/2022, firmado pelo Civil LEANDRO
FARIAS OLIVEIRA em 18 de agosto de 2022, consignando que ele próprio seria o motorista
do veículo de placa HMW-9450;
7) Cópia do Registro extraído do sistema GPipa, no qual consta que a
Associação do Dispositivo Móvel (DM) com o veículo de placa HWI-9450 ocorreu no dia 21
de setembro de 2022, em nome do motorista LEANDRO FARIAS DE OLIVEIRA;
8) Cópia do planejamento de entrega de água para o mês de setembro de 2022,
referente ao veículo de placa HWI-9450, a ser executado pelo Civil LEANDRO FARIAS
OLIVEIRA, na condição de pipeiro, no qual constava a localidade “Assentamento
Jerusalém” para ser abastecida de água no dia 20 de setembro de 2022;
9) Cópia do registro de passagem do cartão do sistema GPipa no manancial em
Banabuiú-CE, às 06h43min53seg do dia 20 de setembro de 2022, para o veículo de placa
HWI-9450;
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10) Cópia do registro de exclusão das carradas previstas para o período de 20 a
30 de setembro de 2022, para o veículo de placa HWI-9450, em virtude da prisão em
flagrante do civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA;
11) Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços, de 11 de outubro de 2022,
emitida pelo Comando da 10ª Região Militar em favor do prestador de serviço S DA SILVA
SILVEIRA (JN RAÇÕES), no valor de R$ 9.241,57 (nove mil duzentos e quarenta e um reais
e cinquenta e sete centavos), cuja descrição dos serviços consta como sendo a “(...)
Distribuição de 14 Carrada Água Potável na Rota 06, No Município de Quixadá Referente
ao Mês de setembro/2022 (...)”;
12) Cópia do Ofício n° 009/2023, de 20 de maio de 2023, emitido pelo
consórcio GPIPA, consignando o percurso realizado pelo veículo de placa HWI-9450 no dia
20 de setembro de 2022, bem como que:
“(...) o equipamento nº 9720000000695, no dia 20 de novembro (sic) de 2022, estava em
perfeito funcionamento e vinculado aos dados abaixo:
• Placas do veículo: HW19450;
• Status do veículo: Ativo;
• Município de atuação: Quixadá - CE;
• Nome do motorista: Leandro Farias Oliveira;
• CPF do motorista: 067.551.643-99;
• Nome do proprietário: Francisco Danilo Queiroz de Holanda;
• CPF do proprietário: 005.216.013-04;
• Data da instalação: 13/05/2022 (...)”;
13) DIEx nº 427-ASSE.JUR/EROCP/10, de 26 de junho de 2023, por
intermédio do qual o Chefe do Escritório da Operação-Pipa encaminhou ao encarregado do
IPM os dados do relatório extraído do sistema GPIPA, relativo às rotas registradas pelo
Dispositivo Móvel (DM) nº 9720000000695 (GPS TIM-CLARO), vinculado ao caminhão-
pipa de placa HWI-9450, no período compreendido entre 19 e 20 de setembro de 2022, que
tinha como motorista credenciado o prestador de serviço/pipeiro, o Civil LEANDRO
FARIAS OLIVEIRA, os quais relataram que no dia 20 de setembro de 2022:
“(...) 1.0 Pipeiro chegou no manancial às 06:41 e passou o cartão às 06:43 (...)
1.1 Pipeiro saiu do manancial às 06:56 passando 15 minutos no manancial (...)
OBS: Pipeito fez desvio no trajeto (...)
1.0 Pipeiro fez o desvio na rota e parou em um ponto de abastecimento (cocheira).
1.1 Pipeiro fez o desvio até um ponto de abastecimento (cocheiro) (...)
CONCLUSÃO
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a análise no sistema GPIPA da placa HWI-9450 foi verificado que o pipeiro nos dias 19
e 20 de SET de 2022 fez o mesmo desvio até o ponto georreferenciado discriminado na
imagem acima (cocheira). Cabe ressaltar que no dia 19 SET realizou a coleta e entrega de
água. Sendo que no dia 20 SET realizou apenas a coleta, pois o mesmo foi conduzido à
delegacia de polícia (...)”; e
14) DIEx nº 602-ASSE.JUR/EROCP/10, de 17 de agosto de 2023, por
intermédio do qual o Chefe do Escritório da Operação-Pipa, em resposta às diligências
requeridas pelo Ministério Público Militar, informou que:
“(...) d. o Contrato nº 809/2022 tem como partes a União e a Empresa S DA SILVA SILVEIRA,
nome fantasia JN RAÇÕES ME, CNPJ n 9 31.362.200/0001-18. Assinou o Contrato em nome
de União, o Coronel JOSÉ JARILSON LIMA PEREIRA. Em nome da Empresa, assinou um
Representante Legal, que neste caso específico foi o Senhor SAVIO DA SILVA SILVEIRA.
e. no entanto, para facilitar a gestão operacional da entrega de água, visando atender
peculiaridades dos sistemas de controle e fiscalização adotados, para cada contrato celebrado
entre a União e uma Pessoa Jurídica, havia no conteúdo do contrato a perfeita identificação
do MOTORISTA que iria conduzir o carro-pipa na entrega de água. No caso específico do
Contrato de Credenciamento n 809/2022, esse motorista foi o Senhor LEANDRO FARIAS DE
OLIVEIRA;
f. portanto, no caso específico do contrato n 2 809/2022, o Sr LEANDRO FARIAS DE
OLIVEIRA, acima mencionado, foi habilitado na condição de motorista, junto com o carro-
pipa de PLACA HWI 9450; g. ratificando tudo o que foi exposto, cabe destacar que a Nota de
Empenho gerada para o pagamento do serviço prestado, em anexo, é emitida em nome da
EMPRESA CREDENCIADA, no caso a S DA SILVA SILVEIRA, CNPJ nº 31.362.200/0001-18
(...)”.
A Denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2023, tendo sido os Civis SÁVIO
DA SILVA SILVEIRA e LEANDRO FARIAS OLIVEIRA devidamente citados no dia 26 de
outubro de 2023, e o civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR, em 27 de outubro de
2023.
Em Audiência realizada no dia 8 de novembro de 2023, estando ausentes,
injustificadamente, os Réus, porém presentes seus respectivos causídicos, tendo sido
consignado pelo Juízo a quo que “(...) havendo nova ausência dos réus ao ato a ser
designado (inquirição de testemunhas de Defesa e interrogatório), eles ficarão na condição
de revel (...)”, foram inquiridas as seguintes testemunhas da Acusação:
1) Cel Ex Pedro Souza Holanda, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor poderia fazer para nós uma síntese (...) dos fatos pelos quais o senhor
está aqui como testemunha?
TESTEMUNHA: Eu trabalho na Divisão de Controle, nós identificamos aqui uma rota
suspeita, em setembro de 2022. Então o pipeiro saía da localidade e em vez de sair do
manancial e ir direto para a localidade, havia um desvio suspeito e a gente não conseguia
entender porque ele estava fazendo esse desvio (...) E aí decidimos então fazer uma equipe in
loco, eu fui presente nessa equipe para verificar que desvio suspeito era esse. Então ao chegar
na cidade de Quixadá-CE, fomos até esse local, esse desvio, onde constava no nosso sistema,
no sistema GPIPA uma placa HWI-9450 do pipeiro contratado LEANDRO FARIAS
OLIVEIRA. E aí quando chegamos no local, observamos que havia outros carros-pipa
parados, mas que não tinha ligação, nenhum contrato com o Exército Brasileiro, e havia sim
outro carro, numa cocheira, parado, outro carro-pipa de placa LZE-7516 que não constava no
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sistema (...) E aí eu fui até o cidadão que se encontrava ao lado desse carro-pipa, ao lado
dessa cocheira, e nesse momento, ele estava abastecendo aquele carro-pipa com aquela água
daquela cocheira. Era uma água realmente com aparência muito ruim, eu inclusive provei a
água, a água realmente era salobra, salgada, e ele estava abastecendo. E eu perguntei se ele
tinha contrato como Exército, se ele era pipeiro contratado pelo Exército, ele falou que não.
Eu não satisfeito, eu perguntei pra (sic) ele se era possível olhar a boleia do carro, dentro do
carro, ele falou que sim. Aí quando eu fui olhar a boleia do carro, eu identifiquei e vi o
equipamento dispositivo de monitoramento GPIPA que então deveria estar lá no outro carro
contratado HWI-9450. E aí, nesse momento, eu conversei come ele e aí falei pra (sic) ele que
como o sinal ali era ruim de celular, e a conversa não ia ficar muito boa, solicitei que ele se
deslocasse até a Defesa Civil do município de Quixadá. E aí ele parou o abastecimento,
concordou, entrou na viatura, e foi seguindo a gente até o local da Defesa Civil. Quando
chegou lá, eu liguei para o 190, a polícia veio, e aí nesse momento eu expliquei para o policial
o que tinha acontecido, e o policial concordou em levar até a delegacia. Chegando lá,
conversei com o delegado, inicialmente o delegado não se sentiu à vontade em realizar a
prisão do cidadão ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR, que estava cometendo possível
crime federal, mas aí após ele consultar alguém, o delegado resolveu fazer o flagrante do
senhor ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR (...)
MPM: O senhor poderia dar nomes a todas as pessoas envolvidas (...)
TESTEMUNHA: Ali naquele local, eu era para eu encontrar o LEANDRO FARIAS OLIVEIRA,
que é o pipeiro contratado. Então eu não encontrei o LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, eu
encontrei o ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR (...) O equipamento, o DM, que
deveria estar com o LEANDRO (pipeiro) estava de posse em outro carro (LZE-7516) sendo
conduzido pelo ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR (...)
MPM: Como seria possível a fraude nesse caso já que ele estaria abastecendo um caminhão
que não pertencia ao sistema. Como ele poderia fraudar isso aí se o GPIPA não estava no
caminhão contratado?
TESTEMUNHA: (...) quando o pipeiro assina o contrato com o Exército, é dito lá no contrato
e é explicado para ele direitinho que o equipamento tem um lacre (...) esse lacre é inviolável
(...) Então o senhor LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, que é o pipeiro contrato, ele rompeu o
lacre e colocou esse equipamento em outro carro-pipa. Ali já estava caracterizado que ele fez
algo que não poderia fazer (...) Identificamos um cidadão que não era contratado pelo
Exército de posse do dispositivo de monitoramento e o dispositivo de monitoramento era ali
apenas conectado na bateria, não tinha lacre, estava solto (...)
MPM: Ele iria fazer a entrega daquela água inservível no lugar do senhor LEANDRO FARIAS
OLIVEIRA, com o carro-pipa que não era o cadastrado?
TESTEMUNHA: Possivelmente sim. Por conta do que já estava sendo monitorado
anteriormente, o modus operandi era o mesmo, naquele momento se eu não estivesse ali (...)
ele pegaria aquela água imprópria para consumo humano aparentemente e levaria até a
localidade (...)
MPM: (...) eu perguntei ao senhor se ele iria entregar aquela água no lugar do outro pipeiro,
sim ou não?
TESTEMUNHA: Sim. No meu entender sim.
MPM: O senhor teria condições de afirmar se aquela foi a primeira vez que ele estaria
fazendo isso? (...)
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) a minha ida no local lá em Quixadá foi fruto de uma fiscalização
indireta. Então esse desvio já vinha acontecendo. Então a gente foi constatar que desvio era
esse (...)
MPM: (...) pelos desvios anteriores o senhor tem como demonstrar claramente que foi
efetuado da mesma forma?
TESTEMUNHA: (...) Nós identificamos no sistema que o dispositivo de monitoramento está
acoplado dentro do carro-pipa HWI-9450, cujo pipeiro contratado é LEANDRO FARIAS DE
OLIVEIRA, este dispositivo estava praticando um desvio suspeito. Agora se era outro pipeiro,
se era outro motorista, aí eu não conseguia entender, por isso decidimos ir até o local e aí
constatamos realmente que não era o mesmo pipeiro e nem era o mesmo carro-pipa.
MPM: Ou seja, a única afirmativa que o senhor pode fazer claramente é relativo a esse evento
que o senhor testemunhou? Certo ou Errado?
TESTEMUNHA: Certo, Excelência.
JUIZ: (...) Então, o senhor pode afirmar quantas vezes esse exato caminhão que estava
contratado com o Sr. LEANDRO, o senhor sabe quantas vezes ou tem como saber quantas
vezes houve esse desvio de rota? Porque, assim, o GPS vinculado ao LEANDRO era certo. O
que o senhor não pode confirmar é quem dirigia o caminhão, mas quem dirigia o caminhão
deveria ser o Sr. LEANDRO. Certo ou não?
TESTEMUNHA: Correto (...)
JUIZ: (...) se esse caminhão desviou a rota, o sr. LEANDRO é o responsável de qualquer
desvio de rota, se houve (...) quantas vezes, antes de o senhor ir até o local, houve desvio de
rota deste exato caminhão? Deste exato equipamento GPIPA, porque o caminhão ele pode
trocar, que foi um dos motivos de estarmos aqui.
TESTEMUNHA: (...) número eu não consigo falar pro (sic) senhor agora, porque faz mais de
1 ano (...) mas que havia outros desvios, no mesmo modus operandi, porque a gente constatou
que ele era constante, mas não lembro quantas carradas aconteceram isso, mas com certeza
houve pelo menos algumas carradas com esse mesmo desvio (...)
MPM: Como entra o senhor SÁVIO DA SILVA SILVEIRA nesses episódios?
TESTEMUNHA: (...) no momento da abordagem do senhor ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA,
eu me lembro que ele pegou o celular e ligou para o Sr. SÁVIO e passou inclusive o telefone
para mim (sic), eu expliquei, mas eu não sei quem é (...) e o Sr. SÁVIO me relatou que mesmo
assim ele estava entregando a água, alguma coisa nesse sentido e devolvi o telefone pra (sic)
ele (...)
MPM: E esse Sr. SÁVIO tinha algum contrato com o Exército, algum caminhão registrado no
nome dele?
TESTEMUNHA: (...) não lembro agora, não sei informar, eu teria que fazer uma pesquisa (...)
MPM: O senhor não sabe o teor da conversa?
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: (...) O que tem a ver o Sr. SÁVIO nesse episódio?
TESTEMUNHA: Não sei, Excelência (...) mas que há uma ligação, com certeza há, porque se
não ele não teria ligado para o Sr. SÁVIO.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O Sr. SÁVIO é dono de alguma empresa vinculada ao Sr. LEANDRO? É possível?
TESTEMUNHA: É possível sim, porque normalmente a primeira pessoa que ele liga é o
patrão né (...) tudo leva a crer que o Sr. SÁVIO tinha essa ligação de contratado e contratante.
MPM: Quando ele disse que a água estava sendo entregue, quem ligou para ele foi o
ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR, que na verdade era um pipeiro falso, ele estava
afirmando que esse pipeiro falso com o GPIPA que não era do caminhão dele, mas essa
entrega ou essa captação de água era legítima? Foi isso que ele quis dizer?
TESTEMUNHA: Ele quis dizer que apesar de estar fazendo algo errado, por ter trocado o
pipeiro, por ter tirado o equipamento, ele estaria mesmo assim entregando a água.
DEFESA (ANTÔNIO e LEANDRO): Quando da abordagem, o senhor ANTÔNIO DE PÁDUA
justificou o motivo do porquê desse rastreador estar nesse outro caminhão?
TESTEMUNHA: Não. Inclusive, num primeiro momento ele negou, que não tinha nada a ver
com operação carro-pipa, quando eu perguntei para “o senhor é pipeiro, contratado pelo
Exército” (...) eu me lembro alto e claro quando ele falou que estava ali pegando água para
distribuir para os animais (...)
DEFESA (SÁVIO): Esse contrato desse GPIPA é feito do Exército com quem, nesse caso
específico?
TESTEMUNHA: O contrato é feito com o Exército, por meio da 10ª RM, com um pipeiro, ou
pessoa física ou pessoa jurídica. Aquele pipeiro (...) que ganhou o processo. Então existe um
processo de inexigibilidade, tem um sorteio (...) e aquele que ganhou a rota, o lote, a gente
assina o contrato diretamente com essa pessoa física ou jurídica.
DEFESA (SÁVIO): Nesse caso seria o pipeiro, como o senhor falou do contrato, o Sr.
LEANDRO FARIAS OLIVEIRA?
TESTEMUNHA: Correto (...)
JUIZ: O que consta nos autos é o que o contrato era firmado com a empresa S DA SILVA
SILVEIRA – JN RAÇÕES-ME. Então era contratada uma empresa, e quando se contrata uma
empresa, já tem o nome do motorista, não é isso? (...) seria o contrato do Exército com essa
empresa (...) e o motorista seria o Sr. LEANDRO. Então, quem recebia todo o valor do
contrato não era o Sr. LEANDRO, era a empresa? Confere?
TESTEMUNHA: Perfeito, Excelência (...) vai direto para a conta da empresa. Então, a
empresa quando ela se candidata a ganhar um lote, ela apresenta o nome de um pipeiro.
Inclusive, a empresa é obrigada a mostrar o vínculo dela com esse pipeiro, vínculo
empregatício (...) mas sempre tem o casamento do número da placa com o motorista. Então, a
fiscalização é feita em cima da placa do carro-pipa e o motorista (...)
DEFESA (SÁVIO): (...) o pipeiro que era para estar presente no caminhão era o LEANDRO
FARIAS OLIVEIRA?
TESTEMUNHA: Correto (...)
DEFESA (SÁVIO): E no lugar dele foi encontrado ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA
JÚNIOR?
TESTEMUNHA: Correto (...)
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (SÁVIO): O senhor SÁVIO quando ao telefone com o senhor, ele chegou a falar o
sobrenome dele ou quem ele era? (...)
TESTEMUNHA: Não me lembro desse fato. Se ele falou o nome completo, eu me lembro que
era SÁVIO. Agora essa palavra SÁVIO eu não sei se saiu dele mesmo ou se foi do ANTÔNIO
DE PÁDUA. Naquele momento ali eu sei que ele pegou o telefone e ligou para uma pessoa e
essa pessoa se chama SÁVIO (...)”; e
2) ex-Cb Ex Igor Melo de Sousa, que afirmou:
“(...) MPM: (...) você poderia fazer, para esse juízo, uma síntese do que você sabe sobre esse
processo?
TESTEMUNHA: Eu, junto com o Coronel Souza Holanda, fizemos uma viagem de uma
semana para fiscalizar pontos suspeitos. Eu verifiquei no sistema que havia pipeiros que no
itinerário Manancial-localidade, estavam desviando o percurso antes de chegar na localidade.
Então, a gente queria saber o que é que existia naqueles pontos suspeitos. E a gente chegou
em Quixadá (...) no outro dia de manhã, eu falei com o Coronel Souza Holanda que tinha um
ponto inclusive que era próximo lá da pousada que nós estávamos. Aí, nesse ponto, nesse
desvio suspeito, eu tinha anotado duas placas, uma delas era essa HWI. Então, nos
deslocamos até esse ponto suspeito. Na verdade, primeiro fomos em outro, aí não encontramos
nada, não tinha nenhum caminhão-pipa, aí quando fomos para este, que é mais afastado, para
a zona rural, aí na nossa vista tinha embaixo de uma árvore longe, três caminhões-pipa, que
eu já consegui olhar as placas. Aí no sistema, que eu tava (sic) ainda com internet, eu
verifiquei que eles estavam todos “ok”. Aí o Coronel Souza Holanda desceu do carro (...)
MPM: (...) O senhor acabou de dizer que verificou pelas placas e eles estavam todos “ok”.
“Ok” como?
TESTEMUNHA: (...) no sistema, no GPS, constava que aqueles três caminhões deviam
realmente estar ali, estacionados.
MPM: Mas esse local que eles estavam estacionados não era exatamente um manancial
inadequado? A água não era potável, etc?
TESTEMUNHA: Isso, era uma espécie de sítio, uma espécie de fazenda, porém era grande.
Esses três caminhões estavam afastados, embaixo de uma árvore. Eu olhei primeiramente eles,
estava tudo “ok”. Eles estavam no sistema, constando que realmente o GPS estava constando
que eles estavam ali. Então, até então, esses a gente não fiscalizou mais, porém tinha um
caminhão-pipa pequeno, enchendo a pipa, enchendo o tanque, de uma cocheira, de um poço
cisterna. Então, a gente se aproximou dele, quando a gente se aproximou, a gente perguntou
se ele era pipeiro, ele falou que já havia rodado pela operação pipa, porém não rodava mais,
e nem o caminhão. Nesse momento eu estava sem área, então eu voltei, comecei a andar,
voltando, procurando a área. Enquanto isso o Coronel continuou conversando com ele.
Quando eu encontrei área, foi próximo novamente da porteira, eu verifiquei que ali, coloquei
imagem satélite, exatamente naquele local ao lado da cisterna onde ele estava, deveria estar o
caminhão HWI, inicial HWI, que na verdade não estava, estava este caminhão que o inicial
era LZE. Então, fui até o Coronel Souza Holanda e informei “(...) aqui no sistema, está
constando que nesse exato momento, nesse minuto que a gente está aqui, o caminhão que
devia estar aqui, o GPS que devia estar aqui na nossa frente, era o HWI, mas não, está esse
caminhão”. Aí foi quando eu perguntei a esse senhor o nome dele, pedi a documentação, ele
me mostrou a CNH, eu puxei o nome dele no sistema e verifiquei que ele já havia rodado pela
operação, se eu não me engano em Canindé, porém não estava mais rodando e o caminhão
dele também, a mesma coisa, já havia rodado pela operação, porém estava inativo. Aí eu
informei pra (sic) (...) ele que o GPS de um outro caminhão estava constando no dele,
perguntei se poderia verificar dentro do caminhão dele (...) Ele disse que sim. Aí logo quando
eu subi, abri a porta com a presença dele, ele estava do meu lado a todo momento. Quando eu
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abri a porta do caminhão, estava em cima do banco do passageiro, o coletor e o DM. O
coletor, no caso, é a máquina onde passa o cartão, que é ligado no dispositivo de
monitoramento, que no caso é o GPS. Eu perguntei sobre o dispositivo e ele disse que
colocaram, haviam colocado no caminhão, aí eu passei as vezes para o chefe da equipe que
era o Coronel Souza Holanda para falar com ele. Enquanto isso, eu fiz as fotografias do
dispositivo que estava solto, porém ligado a parte elétrica do caminhão, ele estava solto em
cima do banco, que normalmente no caminhão cadastrado é para estar lacrado numa parte
fixa, estava solto, porém com a fiação ligada no caminhão para poder estar constando ali que
está rodando (...) quando eu desci do caminhão foi na hora que esse senhor pediu para ligar
para o patrão dele. Aí o Coronel perguntou ‘quem é o seu patrão?’ Ele falou ‘é o SÁVIO’. Aí o
Coronel ‘tudo bem, pode ligar’. Então, ele ligou para esse patrão dele. Quando o Coronel
atendeu, colocou no viva-voz, nós três escutamos a conversa. Aí o coronel falou a situação,
esse SÁVIO perguntou o que aconteceu, aí então esse SÁVIO (...) não sei se é proprietário, era
o patrão desse sujeito, falou que o caminhão havia quebrado, que não tinha como condições
de rodar e informou também ‘seria pior se não tivesse rodando, não entregando água’, porém
nós dois, tanto eu como o Coronel, fomos ver a qualidade da água e era pegando um punhado
na mão você já via o branco do sal, aí a gente provou e realmente era totalmente inviável para
o consumo humano a água que eles estavam coletando ali naquele local. É totalmente
salgada, salobra. Então, a internet estava muito ruim (...) nós conduzimos ele, né, nós no
nosso veículo e pedimos para ele entrar no caminhão, que nós iríamos para o local com área
para saber, para continuar as medidas. Aí, chegando no local com área, lá na sede da cidade,
eu liguei em contato com o setor jurídico da 10ª Região Militar, a Ten Mônica, e eu falei o
ocorrido (...) aí ela informou ‘se o dispositivo está fora do caminhão cadastrado, está em
outro veículo que não é cadastrado, isso caracteriza o estelionato’. Então, no momento a
gente ligou para a polícia militar, a gente estava até próximo da delegacia, ligamos para a
polícia, em questão de 5 minutos a polícia chegou ao local, aí conduziram ele, ele novamente
dirigindo o caminhão até a delegacia, que praticamente era na mesma rua. Chegando na
delegacia, conversamos com o delegado, fizemos o BO e em seguida chegaram os advogados
dele (...)
MPM: Você conhece o Sr. SÁVIO ou o Sr. LEANDRO?
TESTEMUNHA: O Sr. SÁVIO sim, no âmbito da operação, porque eu já estava seis anos na
operação, então conhecia os mais antigos. Esse Sr. SÁVIO sempre prestava conta na operação
pipa.
MPM: Mas você já conhecia ele lá no quartel?
TESTEMUNHA: Isso, quando ele vinha prestar contas. Todos os meses, os responsáveis pelos
caminhões-pipa iam prestar contas e eu fazia parte da equipe. Então, a gente conhecia os
responsáveis.
MPM: Ele chegou em algum momento a mencionar por que o motorista do caminhão era o
ANTÔNIO e não o LEANDRO?
TESTEMUNHA: No momento em que eu estava lá, não. Na ligação, porque quando ele
começou a ligação eu estava fazendo as fotografias (...) eu lembro que ele falou que o
caminhão não estava em condições de rodar.
MPM: Ele chegou a ir à delegacia enquanto os senhores estavam lá?
TESTEMUNHA: Não, eu reconheci a esposa dele, que é (...) não sei se é esposa, mas também
(...) era cônjuge dele, do tempo da prestação de contas, que é a dona Helena. Ela foi até lá,
conversou com os advogados, mas ele eu não vi.
MPM: E o senhor chegou a ouvir o teor da conversa dela com os advogados?
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não senhor, eu não fiquei no mesmo local. Eu estava vendo eles, porém, eu
não estava no mesmo local (...)
MPM: O senhor chegou a ouvir ou ver o Sr. LEANDRO?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: E o Sr. ANTÔNIO, o que é que ele justificou para estar ali dirigindo aquele caminhão?
TESTEMUNHA: Ele falou que é o que foi mandado ele a fazer, ele estava com a planilha,
mandaram ele fazer essas rotas, entregar água nesses locais.
MPM: Mandaram quem?
TESTEMUNHA: Agora não consigo informar para o senhor, ele falou só isso, mandaram (...)
nesse momento não era eu que estava conversando com ele, quem estava conversando no
momento era o Coronel.
MPM: Ele afirmou em algum momento que estava habituado a fazer aquele tipo de manobra?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: Mas ele negou que ia entregar a água daquele jeito em algum local?
TESTEMUNHA: Ele não negou, ele disse que ia fazer as rotas que pediram para ele fazer, no
caso que constava na planilha.
MPM: E o senhor chegou a verificar que rotas eram essas?
TESTEMUNHA: Eu olhei, sim senhor, na planilha (...) Agora, de cabeça, as localidades, eu
não consigo falar com o senhor, porém, no momento, eu olhei tanto na planilha como no
sistema, se realmente estava constando carradas. E naquele dia, ele tinha realmente uma
entrega prevista.
MPM: Isso ele afirmou e manteve essa afirmação?
TESTEMUNHA: Ele disse que ia fazer a rota (...)”.
No dia 27 de novembro de 2023, presentes os Réus devidamente assistidos
pelos seus respectivos defensores, foi realizada a inquirição do Civil Felipe Holanda
Nogueira, testemunha arrolada pela Defesa constituída dos Civis ANTÔNIO DE PÁDUA DA
SILVA JÚNIOR e LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, tendo afirmado que:
“(...) DEFESA (ANTÔNIO e LEANDRO): O senhor já trabalhou na Operação Carro-Pipa?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (ANTÔNIO e LEANDRO): Qual foi o período?
TESTEMUNHA: No meio pro (sic) final do ano passado (...)
DEFESA (ANTÔNIO e LEANDRO): O senhor sabe me informar como é que estava a
capacidade lá do manancial para captar água? (...) Em setembro, mais ou menos.
TESTEMUNHA: Estava bem crítica, viu, a situação da água.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (ANTÔNIO e LEANDRO): E a qualidade dessa água?
TESTEMUNHA: Rapaz, ela estava muito ruim, muito ruim, é tanto que há pouco tempo depois
foi trocada. Foi trocada de manancial, foi tirada de lá porque a água estava imprópria para
consumo humano.
DEFESA (ANTÔNIO e LEANDRO): Essa comunicação dessa troca, o senhor lembra como
era feita? Do local? Era um ofício (...)
TESTEMUNHA: A gente que vivia em campo comunicava ao chefe de “Condeque”, e o chefe
de “Condeque” comunicava ao quartel. Aí, sendo assim, todo mundo esperava o quartel vir,
mas enquanto não vinha, tinha que ficar carregando de lá.
DEFESA (ANTÔNIO e LEANDRO): O senhor sabe informar sobre a condição do carro do
senhor LEANDRO? Se era um carro novo, se era um carro antigo? O senhor sabe informar?
TESTEMUNHA: Rapaz, era um carro antigo. Eu lembro que era antigo. Agora, o modelo (...)
esse eu não sei não, mas eu lembro que era um carro antiguinho.
DEFESA (ANTÔNIO e LEANDRO): O senhor sabe informar qual a dificuldade de captar
água com esse manancial baixo? (...) Como era a qualidade dessa água que era captada?
TESTEMUNHA: (...) a água vinha com muito barro, muito barro, muito escura, e assim, pra
(sic) quem está carregando, a gente via já ali a olho nu (...) eu acho que, nem não precisava,
no momento, de teste, mas pra (sic) quem, quem já via água, já via que a água estava
imprópria, estava uma água barrenta, uma lama, palavra é essa.
MPM: (...) eu só gostaria que a testemunha esclarecesse de que manancial ele está se
referindo.
TESTEMUNHA: Do manancial de Banabuiú (...)
JUIZ: Os senhores chegaram a pedir autorização para trocar de manancial, na época?
TESTEMUNHA: Sim, sim.
JUIZ: E quem autorizou?
TESTEMUNHA: Não, nós chegamos a solicitar, certo? Mas na época, quando trocaram eu já
não estava mais rodando.
JUIZ: Mas o senhor chegou a solicitar, e enquanto não foi autorizado, o senhor abasteceu
onde o carro do senhor?
TESTEMUNHA: No manancial.
JUIZ: O que era previsto?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Esse manancial, outro manancial que alguém possa ter abastecido. Ele era fiscalizado,
se a água estava boa ou não? (...) tinha alguma fiscalização? (...) Em outro que quiseram
abastecer, tinha alguma fiscalização?
TESTEMUNHA: Não senhor.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Qual a distância de um para o outro? O senhor sabe?
TESTEMUNHA: Mas de qual?
JUIZ: Eu não sei. Qual era o outro que o pessoal gostava de abastecer, sem ser o Banabuiú?
TESTEMUNHA: De onde foi ocorrido o processo, a distância da uns, eu não me recordo, mas
de 40 a 50 quilômetros.
JUIZ: (...) e nesse intervalo aí entre um e outro não teria outro mais próximo com potabilidade
boa não?
TESTEMUNHA: Não me recordo (...) eu desconheço (...)
JUIZ: (...) mas o senhor mesmo abasteceu no Banabuiú, dessa época?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Então, enquanto não veio a autorização, o senhor continuou no mesmo lugar?
TESTEMUNHA: Exato (...)”.
Ato contínuo, os Acusados foram Qualificados e Interrogados:
1) Civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA, que declarou:
“(...) JUIZ: O senhor quer explicar alguma coisa dos fatos ou não?
ACUSADO: Não.
JUIZ: O senhor prefere ficar em silêncio?
ACUSADO: Não, eu posso responder, se alguém perguntar eu posso.
JUIZ: Houve uma troca de manancial, certo? Qual o motivo pra (sic) ter feito essa troca?
ACUSADO: Certo. Eu fui botar essa água, chegando no manancial, eu vi que a água não
estava legal, não estava própria. Isso eu resolvi por minha conta mesmo, para não deixar o
pessoal sem água, resolvi pegar outra água que achava que estivesse melhor do que a do
manancial.
JUIZ: Então o senhor chegou a ir até o Banabuiú?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Mas no registro do GPS não constava a saída do senhor no Banabuiú?
ACUSADO: Consta sim, até porque eu tenho que ir no manancial que foi passado o cartão no
manancial.
JUIZ: (...) o senhor não abasteceu lá porque o senhor entendeu que a água não estava boa?
ACUSADO: É (...)
JUIZ: E quem autorizou o senhor abastecer em outro lugar?
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Ninguém.
JUIZ: E quem tem o laudo de potabilidade da água de onde o senhor abasteceu?
ACUSADO: Também não tenho.
JUIZ: Não tem como falar que a água estava boa, certo?
ACUSADO: Falei só aparente né, em olho nu (...)
JUIZ: (...) quem falou para o senhor abastecer nesse outro ponto, que o senhor abasteceu?
ACUSADO: Eu mesmo que decidi.
JUIZ: (...) a diferença de localidade era no caminho de onde ia fornecer água para onde for
entregar e era caminho?
ACUSADO: Era caminho.
JUIZ: No caminho o senhor parou, pegou água e foi?
ACUSADO: Isso (...) eu não cheguei a ir, quando eu estava pegando água fui atuado pela
fiscalização. No caso não cheguei nem a entregar (...)
DEFESA (SÁVIO): (...) Nesse processo em que o senhor foi denunciado, também foi
denunciado o Sr. SÁVIO DA SILVA SILVEIRA. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito se o
Sr. SÁVIO participou ou não participou, se ele tinha conhecimento dessa troca de local de
água?
ACUSADO: Não, senhor.
DEFESA (SÁVIO): Você chegou a perguntar a seu SÁVIO ou procurá-lo se podia trocar água
e pegar em outro local?
ACUSADO: Não.
(...)
JUIZ: Sr. ANTÔNIO, não houve autorização. O senhor não era o motorista cadastrado? Quem
era o motorista cadastrado?
ACUSADO: Não, senhor. O motorista cadastrado era o Sr. LEANDRO.
JUIZ: (...) o senhor sabe se tinha algum envolvimento no caminhão do senhor, alguma coisa
ou não?
ACUSADO: (...) não, senhor”;
2) Civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor trocou o manancial? Qual foi o problema que o senhor está
envolvido no processo?
ACUSADO: Não, não tinha conhecimento da troca de manancial. O problema é o caminhão
que foi trocado, o GPIPA. O caminhão “deu o prego” na última carrada. Tava (sic) tudo
direitinho, o manancial, o Banabuiú, o caminhão puxando. Aí o caminhão ‘deu o prego’, aí foi
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trocado o aparelho, que era pra (sic) fazer o resto da carga do mês.
JUIZ: Então deixa eu entender melhor a situação do senhor. O senhor abasteceu em qual
manancial a água? O senhor lembra?
ACUSADO: Banabuiú.
JUIZ: Mas o caminhão era errado?
ACUSADO: Não, era certo (...) o caminhão quebrou numa quinta-feira, na última carrada da
semana.
JUIZ: E aí, como é que o senhor fez?
ACUSADO: Aí, eu peguei o caminhão emprestado, aí o aparelho foi colocado nele, pra (sic)
fazer pra (sic) terminar a volta.
JUIZ: (...) o senhor utilizou um caminhão diferente?
ACUSADO: Foi.
JUIZ: Neste caminhão diferente, ele tinha quanta litragem no tanque? Quantos mil litros?
ACUSADO: Aparentemente era do mesmo tamanho. As pipas, né? Aparentemente, porque pra
(sic) medir não tinha como, né? Mas aparentemente, assim, perto um do outro também era o
mesmo.
JUIZ: (...) o senhor retirou o aparelho de um caminhão para colocar em outro?
ACUSADO: Foi para terminar a volta.
JUIZ: Então na verdade o senhor foi parado em que momento? O senhor foi apreendido? O
que aconteceu com o senhor?
ACUSADO: Não fui eu, foi o rapaz né, eu tive um “problemazinho” (...) eu não podia ir botar
a carrada do mês, do começo da semana, segunda, de 19, eu não pude ir, aí combinei com ele
para ele ir colocar essa carrada, para terminar o resto do mês porque eu tinha um
“problemazinho”, tive uns problemas de saúde também com meu pai, e assim eu não podia ir.
JUIZ: A pessoa que dirigiu o caminhão, o senhor lembra?
ACUSADO: É o ANTÔNIO DE PÁDUA.
JUIZ: (...) o ANTÔNIO DE PÁDUA, a princípio, ele não utilizou o manancial que deveria, o
senhor sabia disso?
ACUSADO: Não sabia, fiquei sabendo depois da ocorrência.
JUIZ: Então, no dia, na verdade, que eu estou falando da troca de manancial, o senhor, na
verdade, não sabe se houve ou não houve a troca, é isso?
ACUSADO: Não, eu fiquei sabendo depois o que aconteceu, porque o meu amigo foi preso,
mas antes eu não sabia de nada, só foi combinado pra (sic) ele ir carregar lá, bater o cartão e
descarregar.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Então na verdade o senhor tinha uma troca de caminhão, e quem estava dirigindo outro
caminhão diferente é o senhor ANTÔNIO, e também houve uma troca de manancial, então são
duas coisas, confere?
ACUSADO: Justo.
JUIZ: Então o senhor diz que não sabia da troca de manancial?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Então o senhor não autorizou?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Se tivesse alguma vantagem para receber, quem receberia era o senhor, concorda? O
contrato estava no nome do senhor.
ACUSADO: É, mas é que o caminhão tava (sic) indo para lá bater o cartão (...)
MPM: (...) o senhor compareceu à Organização Militar na colocação do GPS, não foi?
ACUSADO: Foi. Na vistoria.
MPM: Naquela ocasião lhe foi dito que o senhor não poderia retirar, nem trocar, nem fazer
absolutamente nenhuma mudança do GPS do seu caminhão para qualquer outro veículo?
ACUSADO: É, a gente sabe.
MPM: E aí, como é que o senhor autorizou a retirada do GPS do seu caminhão para ir para o
outro caminhão?
ACUSADO: Não, porque assim, na verdade eu fui querer fazer o bem, mas o que aconteceu foi
fazer o mal, pronto. Porque eu queria terminar a rota, fiquei preocupado com os prejuízos do
caminhão, o caminhão bateu o motor, e aí eu fiquei sem saber o que fazer. E fui tentar fazer
uma boa opção que era certa, mas deu errado.
MPM: Você só queria fazer o bem e sabia que o que estava fazendo era errado, o correto não
seria o senhor comunicar à Organização Militar que o seu caminhão tinha pifado para que
ela providenciasse um outro?
ACUSADO: Pronto. Mas porque faltava quase uma semana para terminar a rota. Era uma
semana, uns 20 dias, uns 15 dias para terminar, aí eu não entrei em contato.
MPM: Então o senhor fez a troca do GPS, consciente que estava cometendo um ilícito penal,
está correto?
ACUSADO: É (...)
DEFESA (SÁVIO): (...) quando o senhor alterou esse equipamento de um caminhão para
outro, o senhor SÁVIO, tinha conhecimento dessa alteração, dessa troca?
ACUSADO: Não, senhor.
DEFESA (SÁVIO): Chegou a pedir autorização, ligar ou falar com ele a respeito disso?
ACUSADO: Não.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (SÁVIO): Ele tinha algum tipo de conhecimento, mesmo que superficial, da sua
conduta?
ACUSADO: Não (...)”;
3) Civil SÁVIO DA SILVA SILVEIRA, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) nós temos ali a troca de caminhão e o senhor, pelo que entendi até agora, o
senhor seria o responsável da empresa ou responsável do caminhão. Aí nós temos o Sr.
LEANDRO, que era cadastrado como motorista, que passou isso para o Sr. ANTÔNIO que
trocou de caminhão e trocou de manancial. O que o senhor sabe neste momento sobre os
fatos? O que já disseram para o senhor, pelo menos, ou o que o senhor sabia na época?
ACUSADO: Não, não sabia de nada não (...)
JUIZ: Então, eles chegaram a comentar com o senhor depois da prisão, do fato acontecido?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: O que eles falaram com o senhor?
ACUSADO: Falaram sobre o que tinha acontecido. Eu, como sou responsável da empresa,
queria entender o porquê. E eles me explicaram a situação, que o caminhão tinha ‘dado o
prego’. E agiu ali na emoção de fazer a troca (...) aconteceu o que aconteceu.
JUIZ: Mas eles explicaram para o senhor por que eles fizeram a troca de caminhão ou não?
ACUSADO: Por conta do caminhão que tinha dado problema.
JUIZ: Mas nós sabemos que nessa altura do século, da década, todos sabem, até quem não
trabalha praticamente, sabe que não pode trocar de caminhão, que isso aí seria um problema
gravíssimo, que já é indicativo de uma fraude. Eles não falaram nem com o senhor assim ‘Ah,
mas a gente sabia, mas não tinha problema’ ou qualquer outra coisa? Chegaram a falar com o
senhor?
ACUSADO: Não.
JUIZ: E quanto à mudança de manancial, eles chegaram a justificar para o senhor o porquê?
ACUSADO: (...) o senhor fala onde ele estava pegando um dia?
JUIZ: É, era para pegar em um local e pegaram em outro, né?
ACUSADO: O que eu sabia, carregava no Banabuiú.
JUIZ: Curiosamente é uma diferença de 40, 50 quilômetros, inclusive. Que é um deslocamento
considerável. E eu acho que não é para mais longe, é para mais perto. Imagina a curiosidade
maior. O senhor sabe dessa curiosidade ou não?
ACUSADO: Não (...) o que sei é que eles têm que recolher a água no Banabuiú e passar o
cartão lá que é onde localiza o acesso do GPIPA, do GPS.
MPM: (...) se esse caminhão que, teoricamente, originalmente deveria possuir o GPS, era de
sua propriedade?
ACUSADO: Não, era não.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O outro caminhão lhe pertencia ou não?
ACUSADO: Também não, nenhum dos dois.
MPM: Qual a sua ligação com ANTÔNIO DE PÁDUA e LEANDRO FARIAS?
ACUSADO: Só conheço eles, assim, o LEANDRO já conhecia porque ele é (inaudível) da
minha empresa, mas o ANTÔNIO DE PÁDUA também só de vista (...)
MPM: (...) Qual é a sua ligação com esse fato?
ACUSADO: Só burocrático. Eu já trabalhei na Operação-Pipa e a minha empresa estava toda
regular, aí eu fiz esse cadastramento do LEANDRO, pra (sic) que aí eu cobraria a
porcentagem dele.
MPM: Então o senhor tem uma companhia que presta serviço à Operação-Pipa, é isso?
ACUSADO: Tive, já tive, já.
MPM: Na época o senhor tinha essa empresa ainda?
ACUSADO: Sim.
MPM: E tinha quantos caminhões?
ACUSADO: Na época eu só estava com 2 (dois) rodando.
MPM: Então esse caminhão, teoricamente, ele rodava para o senhor, estou certo?
ACUSADO: É (...) teoricamente sim.
MPM: E quando ANTÔNIO DE PÁDUA aceitou receber o caminhão, ou melhor, receber o
caminhão com o GPIPA, que deveria pertencer ao LEANDRO, ele não lhe comunicou nada? O
senhor não ficou sabendo de nada, absolutamente nada?
ACUSADO: Não, fiquei não, porque eles ficavam ali para colocar a água, abastecer tudo. A
minha parte só era no final do mês, que eu juntava a documentação e prestava conta no
Exército.
MPM: Como é que o senhor tomou conhecimento desse episódio?
ACUSADO: Telefone.
MPM: Quem telefonou?
ACUSADO: O ANTÔNIO DE PÁDUA.
MPM: E quando ele telefonou ele estava na delegacia, onde é que ele estava?
ACUSADO: Pelo que eu me lembro um pouco, ele estava com o Coronel, ele estava no lugar
eu acho, e eu estava em viagem, cheguei a falar com o ANTÔNIO DE PÁDUA e ele passou o
telefone pro (sic) Coronel.
MPM: E na ocasião que o que ele comunicou?
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Que o caminhão não estava no lugar certo pegando a água (...) Aí eu até falei
para ele ‘o caminhão está pegando a água’, aí ele falou ‘mas a água não está ok’, alguma
coisa assim (...) Mas eu não sabia onde o ANTÔNIO DE PÁDUA tava (sic), entendeu?
MPM: Mas aí surge uma incongruência com o que o senhor acabou de dizer. O senhor disse
que não tinha nenhuma ligação com o caminhão em si e nem com o Sr. LEANDRO. Na
verdade, a sua ligação era puramente burocrática. Se era puramente burocrática, qual o seu
interesse, qual a importância que o senhor teria nesse caso?
ACUSADO: Não, é porque o ANTÔNIO DE PÁDUA ligou pro (sic) LEANDRO. E não deu
certo, e ele pegou e ligou pra (sic) mim.
MPM: Alguma vez o senhor teve algum problema com algum de seus caminhões em operações
semelhantes a essas?
ACUSADO: Nessa minha empresa, nunca.
MPM: Foi a primeira vez que o senhor se deparou com um problema desses?
ACUSADO: Sim.
(...)
JUIZ: O senhor diz que nunca teve um problema, a empresa nunca teve um problema com a
Operação-Pipa, mas o senhor, em algum momento, em outra empresa, ou no nome do senhor,
o senhor teve algum problema com a Operação-Pipa?
ACUSADO: Já, já tive no passado, e fui inocentado.
JUIZ: Então o senhor já teve algum fato envolvendo a Operação-Pipa?
ACUSADO: Sim (...)”.
Nessa mesma assentada, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM consignou
que “(...) não precisa haver uma sessão oral, se alguém necessitar disso, só requerer que a
gente analisa (...)” e as Partes nada requereram naquele momento, tampouco na fase do art.
427 do Código de Processo Penal Militar.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação “(...) dos acusados
ANTÔNIODE PÁDUA DA SILVA JUNIOR, LEANDRO FARIAS OLIVEIRA e SÁVIO DA
SILVA SILVEIRA pela prática do crime previsto no art. 251, na forma do art. 30, II, ambos
do Código Penal Militar (...)”, nos termos da Denúncia.
Já a Defesa constituída dos Civis ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR
e LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, quanto ao primeiro Réu, requereu a sua absolvição “(...)
por não existir prova suficiente para a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro
reo, nos termos do art. 439 “e” do CPPM (...)”; quanto ao segundo Réu, requereu a sua
absolvição por “(...) não constituir o fato infração penal (art.439 “b” do CPPM; não existir
prova de ter concorrido para suposta infração penal (art. 439 “c” do CPPM e por não
existir prova suficiente para a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo (art.
439 “e” do CPPM) (...)”. Para ambos os Réus, requereu, subsidiariamente, a “(...) aplicação
da pena no mínimo legal, em razão de ostentar as circunstâncias judiciais favoráveis, bem
como pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial (...)”.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, a Defesa constituída do Civil SÁVIO DA SILVA SILVEIRA
requereu a absolvição do Acusado “(...) por não existir prova de ter concorrido para a
infração penal, nos termos do art. 439 “c” do CPPM (...)”, subsidiariamente pugnou “(...)
pelo reconhecimento de que não existe prova suficiente para a condenação, aplicando-se o
princípio do in dubio pro reo, de modo a absolver o ora acusado, consoante art. 439 “e” do
CPPM (...)”.
Em 8 de fevereiro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM prolatou a Sentença, julgando procedente a Denúncia e condenando “(...) os réus
Antônio de Pádua da Silva Júnior, Leandro Farias Oliveira e Sávio da Silva Silveira, já
qualificado nos presentes autos, da imputação contida no artigo 251, caput, combinado com
o artigo 30, II, ambos do Código Penal Militar (...)”, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.
Nesse mesmo dia 8 de fevereiro de 2024, a Sentença foi disponibilizada no
sistema e-Proc/JMU, dela sendo intimado o Ministério Público Militar em 9 de fevereiro de
2024, tendo sido certificado que o decisum condenatório transitou em julgado para a
Acusação em 20 de fevereiro de 2024.
A Defesa constituída dos Civis ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR e
LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, bem como a Defesa constituída do Civil SÁVIO DA
SILVA SILVEIRA, foram intimadas do decisum em 18 de fevereiro de 2024 e interpuseram,
tempestivamente, os presentes Recursos em 25 de fevereiro de 2024.
Em suas Razões, a Defesa constituída dos Civis ANTÔNIO DE PÁDUA DA
SILVA JÚNIOR e LEANDRO FARIAS OLIVEIRA requereu o “(...) conhecimento e
provimento do presente recurso para reformar a sentença e absolver o apelante por não
existir prova suficiente para a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, nos
termos do art. 439 “e” do CPPM (...)” e, subsidiariamente, pugnou “(...) pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial, redimensionando a pena
aplicada (...)”, sustentando para tanto que, quanto ao Civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA
SILVA JÚNIOR:
“(...) ausente o dolo específico na conduta do ora apelante, o qual não abasteceu no
manancial cadastrado em razão da má qualidade da água, bem como pela inexistência de
provas robustas de que a cubagem do caminhão era inferior a cadastrada ou ainda análise da
água que foi abastecida comprovando a inadequação ao consumo, a absolvição é medida que
se impõe, principalmente em atenção aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro
reo (...)”.
E que, em relação ao Civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA:
“(...) ausente o dolo específico na conduta do ora acusado e levando em consideração que
este não sabia e nem autorizou a troca do manancial e ainda que a instalação no GPS no
outro caminhão que iria entregar a água e a subcontratação de outro motorista não configura
ilícito penal, mas somente irregularidade contratual, a absolvição é medida que se impõe,
principalmente em atenção aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo (...)”.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Defesa constituída do Civil SÁVIO DA SILVA SILVEIRA, em
suas Razões, requereu “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar
a sentença e absolver o senhor SÁVIO DA SILVA SILVEIRA por não existir prova de ter
concorrido para a infração penal, nos termos do art. 439 “c” do CPPM (...)”. E,
subsidiariamente, “(...) pugnou pelo reconhecimento de que não existe prova suficiente para
a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, de modo a absolver o apelante,
consoante art. 439 “e” do CPPM (...)”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) o simples fato de ser o representante da empresa cadastrada e em decorrência disso ser
contactado via ligação telefônica no momento da abordagem não é suficiente para se deduzir,
com o mínimo de razoabilidade, que o acusado SÁVIO teria participado da suposta ação
delitiva e aderido à conduta conscientemente. Logo, o MPM não conseguiu se desincumbir do
ônus probatório, pois não há provas suficientes que o mesmo agiu em conluio com os corréus
objetivando praticar a fraude e obter a vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
(...)
Destarte, extraindo-se apenas indícios de que o ora recorrente tivesse conhecimento sobre as
irregularidades apontadas (elementos mínimos apenas para o recebimento da denúncia), após
a instrução processual, não foram produzidos elementos de provas suficientes para sustentar a
prolação de sentença condenatória, que deve ser lastreada em juízo de certeza, estreme de
qualquer dúvida, motivo pelo qual, o acusado SÁVIO DA SILVA SILVEIRA deve ser absolvido,
mormente com base no princípio in dubio pro reo (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos e
postulou pelo “(...) não provimento dos recursos de Apelação interpostos pelas defesas de
SÁVIO DA SILVA SILVEIRA, LEANDRO FARIAS OLIVEIRA E ANTÔNIO DE PÁDUA DA
SILVA JÚNIOR (...) mantendo-se, na íntegra, a Sentença (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se pelo:
“(...) desprovimento dos recursos interpostos por LEANDRO FARIAS OLIVEIRA e ANTÔNIO
DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR, mantendo-se incólume a r. sentença hostilizada, em relação a
esses dois corréus. Diversamente, quanto ao acusado SÁVIO DA SILVA SILVEIRA, pugna-se
pelo provimento do apelo defensivo, reformando-se a sentença, para absolvê-lo, com fulcro no
art. 439, “e”, do CPPM (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela
qual merecem ser conhecidos.
Insurgem-se as Defesas constituídas dos Civis ANTÔNIO DE PÁDUA DA
SILVA JÚNIOR, LEANDRO FARIAS OLIVEIRA e SÁVIO DA SILVA SILVEIRA contra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de 8 de fevereiro de
2024, que condenou cada um dos Acusados à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no delito tipificado no art. 251, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade
Tratando-se de Recursos interpostos pelas Defesas constituídas, passo à análise
individualizada das condutas atribuídas aos Acusados.
1) Civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR
Em suas Razões, a Defesa constituída do Civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA
SILVA JÚNIOR requereu o “(...) conhecimento e provimento do presente recurso para
reformar a sentença e absolver o apelante por não existir prova suficiente para a
condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 439 “e” do
CPPM (...)” e, subsidiariamente, pugnou “(...) pelo reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea parcial, redimensionando a pena aplicada (...)”, sustentando para tanto
que:
“(...) ausente o dolo específico na conduta do ora apelante, o qual não abasteceu no
manancial cadastrado em razão da má qualidade da água, bem como pela inexistência de
provas robustas de que a cubagem do caminhão era inferior a cadastrada ou ainda análise da
água que foi abastecida comprovando a inadequação ao consumo, a absolvição é medida que
se impõe, principalmente em atenção aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro
reo (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade na conduta perpetrada pelo Acusado.
Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que “(...) o objeto
jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a
fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)”. E prossegue aduzindo que “(...) a ação
nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício ardil ou
qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio (...)” (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo.
2010. p. 568).
Quanto à autoria, o Acusado foi flagrado dirigindo o caminhão-pipa de placa
LZE-7516, no interior do qual foi encontrado o Dispositivo Móvel (DM) nº 9720000000695,
que havia sido instalado pelo Exército Brasileiro em outro veículo, in casu, o caminhão de
placa HWI-9450, tendo sido identificada a violação do lacre, bem como que o Réu estava
coletando água em local diverso daquele estabelecido pela 10ª Região Militar. A propósito, o
Acusado admitiu em seu depoimento prestado perante o Juízo de primeiro grau que foi até o
manancial Banabuiú, onde passou o cartão do sistema GPipa no equipamento, bem como que
“(...) eu resolvi por minha conta mesmo, para não deixar o pessoal sem água, resolvi pegar
outra água que achava que estivesse melhor do que a do manancial (...)”.
Não bastasse isso, testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram em seus
respectivos depoimentos que o Dispositivo Móvel (DM), que deveria estar instalado no
caminhão pipa de placa HWI-9450, encontrava-se no interior do caminhão que era conduzido
pelo Civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR, bem como que o local onde a água
estava sendo captada era diverso daquele determinado pelo Exército Brasileiro, sendo
oportuna a transcrição dos seguintes excertos:
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Cel Ex Pedro Souza Holanda, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor poderia fazer para nós uma síntese (...) dos fatos pelos quais o senhor
está aqui como testemunha?
TESTEMUNHA: Eu trabalho na Divisão de Controle, nós identificamos aqui uma rota
suspeita, em setembro de 2022 (...) ao chegar na cidade de Quixadá-CE, fomos até esse local,
esse desvio, onde constava no nosso sistema, no sistema GPIPA uma placa HWI-9450 do
pipeiro contratado LEANDRO FARIAS OLIVEIRA. E aí quando chegamos no local,
observamos que havia outros carros-pipa parados, mas que não tinha ligação, nenhum
contrato com o Exército Brasileiro, e havia sim outro carro, numa cocheira, parado, outro
carro-pipa de placa LZE-7516 que não constava no sistema (...) ele estava abastecendo aquele
carro-pipa com aquela água daquela cocheira. Era uma água realmente com aparência muito
ruim, eu inclusive provei a água, a água realmente era salobra, salgada, e ele estava
abastecendo. E eu perguntei se ele tinha contrato como Exército, se ele era pipeiro contratado
pelo Exército, ele falou que não (...) quando eu fui olhar a boleia do carro, eu identifiquei e vi
o equipamento dispositivo de monitoramento GPIPA que então deveria estar lá no outro carro
contratado HWI-9450
(...)
MPM: Como seria possível a fraude nesse caso já que ele estaria abastecendo um caminhão
que não pertencia ao sistema. Como ele poderia fraudar isso aí se o GPIPA não estava no
caminhão contratado?
TESTEMUNHA: (...) Identificamos um cidadão que não era contratado pelo Exército de posse
do dispositivo de monitoramento e o dispositivo de monitoramento era ali apenas conectado
na bateria, não tinha lacre, estava solto (...)
MPM: Ele iria fazer a entrega daquela água inservível no lugar do senhor LEANDRO FARIAS
OLIVEIRA, com o carro-pipa que não era o cadastrado?
TESTEMUNHA: Possivelmente sim. Por conta do que já estava sendo monitorado
anteriormente, o modus operandi era o mesmo, naquele momento se eu não estivesse ali (...)
ele pegaria aquela água imprópria para consumo humano aparentemente e levaria até a
localidade (...)
DEFESA (ANTÔNIO e LEANDRO): Quando da abordagem, o senhor ANTÔNIO DE PÁDUA
justificou o motivo do porquê desse rastreador estar nesse outro caminhão?
TESTEMUNHA: Não. Inclusive, num primeiro momento ele negou, que não tinha nada a ver
com operação carro-pipa (...) eu me lembro alto e claro quando ele falou que estava ali
pegando água para distribuir para os animais (...)” (Grifos nossos); e
2) ex-Cb Ex Igor Melo de Sousa, que afirmou:
“(...) MPM: (...) você poderia fazer, para esse juízo, uma síntese do que você sabe sobre esse
processo?
TESTEMUNHA: (...) fizemos uma viagem de uma semana para fiscalizar pontos suspeitos. Eu
verifiquei no sistema que havia pipeiros que no itinerário Manancial-localidade, estavam
desviando o percurso antes de chegar na localidade (...) nesse desvio suspeito, eu tinha
anotado duas placas, uma delas era essa HWI (...) tinha um caminhão-pipa pequeno,
enchendo a pipa, enchendo o tanque, de uma cocheira, de um poço cisterna. Então, a gente se
aproximou dele, quando a gente se aproximou, a gente perguntou se ele era pipeiro, ele falou
que já havia rodado pela operação pipa, porém não rodava mais, e nem o caminhão (...)
exatamente naquele local ao lado da cisterna onde ele estava, deveria estar o caminhão HWI
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estava este caminhão que o inicial era LZE (...) perguntei se poderia verificar dentro do
caminhão dele (...) Ele disse que sim (...) Quando eu abri a porta do caminhão, estava em
cima do banco do passageiro, o coletor e o DM. O coletor, no caso, é a máquina onde passa o
cartão, que é ligado no dispositivo de monitoramento, que no caso é o GPS. Eu perguntei
sobre o dispositivo e ele disse que colocaram, haviam colocado no caminhão (...) fomos ver a
qualidade da água e era pegando um punhado na mão você já via o branco do sal, aí a gente
provou e realmente era totalmente inviável para o consumo humano a água que eles estavam
coletando ali naquele local. É totalmente salgada, salobra (...)” (Grifos nossos).
Quanto à materialidade, o Registro extraído do sistema GPipa indica que o
Dispositivo Móvel (DM) nº 9720000000695 estava associado ao caminhão-pipa de placa
HWI-9450 desde o dia 21 de setembro de 2022, bem como que o motorista cadastrado para a
realização do transporte de água era o Civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA.
No mesmo sentido, o Calendário de Fornecimento de Água – ER da 10ª Região
Militar, elaborado para o pipeiro LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, cujo veículo cadastrado
era o caminhão pipa de placa HWI-9450, previa que a água a ser transportada em todas as
carradas realizadas durante o mês de setembro de 2022 deveriam ser captadas no “(...)
MANANCIAL: (726) AÇUDE BANABUIÚ (...)”.
Por fim, o Auto de Apresentação e Apreensão elaborado pelo Dr. João Alberto
Soares Neto, Delegado de Polícia da Delegacia Regional de Quixadá-CE, deu conta de que
foram apreendidos, por ocasião da lavratura do Inquérito Policial Flagrante nº 534-347/2022,
os seguintes materiais:
“(...) CAMINHÃO - PLACA: LZE7516 UF: CE MARCA/MOD: M.BENZ/L 1113 COR: AZUL -
Qtde: 1 UN
DIVERSO (OUTROS) - CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 10ª RM -
Qtde: 1 UN
DIVERSO (OUTROS)·- CARTÃO OPERAÇÃO CARRO PIPA Nº 9900000055585 - Qtde: 1UN
DIVERSO (OUTROS) - GPS 9720000000695 COM LACRE ROMPIDO - Qtde: 1 UM (...)”
(Grifos nossos).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem pretende colocar em erro a Administração Militar para obter vantagem patrimonial
indevida para si ou para outrem em prejuízo ao erário e, sobretudo, aos moradores que já
sofrem em regiões castigadas pela seca.
In casu, o Réu tinha total conhecimento da ilicitude do fato, uma vez que ele
próprio admitiu que já havia sido motorista credenciado junto ao Exército Brasileiro no
âmbito da Operação Carro-Pipa e, dessa forma, era conhecedor das regras que regem o
certame, especialmente que o Dispositivo Móvel, uma vez instalado no veículo cadastrado,
não pode ter o lacre violado, muito menos instalado em outro caminhão sem a expressa
autorização do Exército Brasileiro.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal condição fica absolutamente evidenciada nos depoimentos das testemunhas
arroladas pelo Parquet Castrense, as quais foram uníssonas ao afirmar que o Acusado
inicialmente disse que não estava fazendo o transporte de água da Operação Carro-Pipa, bem
como que estava enchendo o caminhão para levar água aos animais, conforme se extrai dos
seguintes excertos dos seus depoimentos prestados em Juízo:
1) Cel Ex Pedro Souza Holanda, que afirmou:
“(...) E aí eu fui até o cidadão que se encontrava ao lado desse carro-pipa, ao lado dessa
cocheira, e nesse momento, ele estava abastecendo aquele carro-pipa com aquela água
daquela cocheira. Era uma água realmente com aparência muito ruim, eu inclusive provei a
água, a água realmente era salobra, salgada, e ele estava abastecendo. E eu perguntei se ele
tinha contrato como Exército, se ele era pipeiro contratado pelo Exército, ele falou que não.
Eu não satisfeito, eu perguntei pra (sic) ele se era possível olhar a boleia do carro, dentro do
carro, ele falou que sim. Aí quando eu fui olhar a boleia do carro, eu identifiquei e vi o
equipamento dispositivo de monitoramento GPIPA que então deveria estar lá no outro carro
contratado HWI-9450 (...)
DEFESA (ANTÔNIO e LEANDRO): Quando da abordagem, o senhor ANTÔNIO DE PÁDUA
justificou o motivo do porquê desse rastreador estar nesse outro caminhão?
TESTEMUNHA: Não. Inclusive, num primeiro momento ele negou, que não tinha nada a ver
com operação carro-pipa, quando eu perguntei para “o senhor é pipeiro, contratado pelo
Exército” (...) eu me lembro alto e claro quando ele falou que estava ali pegando água para
distribuir para os animais (...)” (Grifos nossos); e
2) ex-Cb Ex Igor Melo de Sousa, que afirmou:
“(...) tinha um caminhão-pipa pequeno, enchendo a pipa, enchendo o tanque, de uma
cocheira, de um poço cisterna. Então, a gente se aproximou dele, quando a gente se
aproximou, a gente perguntou se ele era pipeiro, ele falou que já havia rodado pela operação
pipa, porém não rodava mais, e nem o caminhão (...) Quando eu abri a porta do caminhão,
estava em cima do banco do passageiro, o coletor e o DM. O coletor, no caso, é a máquina
onde passa o cartão, que é ligado no dispositivo de monitoramento, que no caso é o GPS (...)”
(Grifos nossos).
Também não há como acolher os argumentos defensivos no sentido de que
restaria “(...) ausente o dolo específico na conduta do ora apelante (...)”, uma vez que, para a
caracterização do dolo específico no delito de estelionato, basta que o autor proceda com
“(...) um ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar (...)”
(Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. 2ª
ed. São Paulo. 2012. p. 1216), o que, a toda evidência, restou devidamente comprovado.
Afinal, o Acusado não era motorista cadastrado junto à Operação Carro-Pipa e,
dessa forma, não poderia ter realizado o transporte de água para as comunidades, tendo
desempenhado tal desiderato utilizando-se de um caminhão-pipa que não estava cadastrado, e
no qual estava instalado o Dispositivo Móvel nº 9720000000695, originariamente pertencente
ao caminhão de placa HWI-9450. Esse modus operandi denota a clara finalidade de ludibriar
a fiscalização realizada pela Força Terrestre.
Nesse contexto, não é possível acolher as alegações da Defesa de que o Civil
ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR “(...) não abasteceu no manancial cadastrado
em razão da má qualidade da água (...)”, circunstância que teria sido corroborada “(...) pela
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunha FELIPE HOLANDA NOGUEIRA e pelos termos do ofício da COMISSÃO
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE QUIXADÁ/CE (...)”.
A uma porque, se por um lado a testemunha arrolada pela Defesa, de fato,
afirmou em seu depoimento que a água do açude Banabuiú se encontrava com cor barrenta,
por outro, não foram juntados aos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar a aludida
contaminação. Além disso, a própria testemunha admitiu que, embora já tivesse realizado a
solicitação junto ao Exército Brasileiro para a substituição do açude, continuou a coletar a
água no local previsto, enquanto a substituição não foi deferida, o que, a toda evidência,
demonstra que era de conhecimento comum dos profissionais cadastrados na Operação Carro
Pipa a proibição de realizar a captação de água em locais diversos daqueles que foram
previamente determinados.
Mais para além, o Ofício nº 074/2022, de 16 de novembro de 2022, por
intermédio do qual o Coordenador da Comissão Municipal de Defesa Civil de Quixadá-CE
solicitou ao Chefe do Escritório da Operação Pipa a “(...) permuta do local da captação do
manancial que abastece as comunidades do município de Quixadá (...)” não se referia ao
açude Banabuiú, mas ao açude Arrojado Lisboa, sendo que este deveria ser substituído pelo
açude Boqueirão, o que afasta completamente a tese defensiva de que a água do açude
designado pelo Exército Brasileiro era comprovadamente inservível ao consumo humano.
Ressalte-se que, conforme o registro extraído do sistema GPipa, o cartão do
Civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA foi passado no Dispositivo Móvel nº 9720000000695,
associado ao veículo de placa HWI-9450, no manancial em Banabuiú-CE, às 06h43min53seg
do dia 20 de setembro de 2022, de forma que o delito apenas não se consumou, gerando
graves prejuízos ao Erário e, principalmente, aos moradores locais, em razão da fiscalização
realizada de forma inopinada pela equipe de Fiscalização da Operação Carro-Pipa.
Como bem assinalou o Juiz Federal da Justiça Militar da 10ª CJM em seu
Decreto condenatório, “(...) a alteração de local de abastecimento da água ocasiona prejuízo
ao Erário, tendo em vista que o valor a ser pago tem como um dos parâmetros principais a
distância do ponto de captação da água e o local de entrega (...)”.
Dessa forma, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação
do delito de estelionato, em sua modalidade tentada, tipificado no art. 251, c/c o inciso II do
artigo 30, ambos do Código Penal Militar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000395-11.2022.7.00.0000 (DJe: 13/06/2023)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA (OCP). PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUÍZO MONOCRÁTICO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DA DEFESA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
NÃO
PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Para caracterizar o estelionato, a conduta deve apresentar os seguintes elementos: a) o
induzimento ou a manutenção da vítima em erro; b) o emprego do artifício, do ardil ou de
qualquer outro meio fraudulento e c) a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio.
3. Os pipeiros perfazem importantes agentes de combate à seca, pois são os responsáveis por
transportar a água às longínquas localidades assoladas pela seca, trazendo, com o Exército
Brasileiro, esperança às populações sofridas da região. Nesse contexto, mesmo com valores
irrisórios, a conduta de fraudar a Operação para obter vantagens ilícitas para si em
detrimento dos cidadãos carentes constitui ato sórdido, de relevante periculosidade social e
altíssima reprovabilidade, sendo inviável reconhecer o Princípio da Insignificância.
(...)
5. Recurso não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000113-70.2022.7.00.0000 (DJe: 20/12/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM.
ESTELIONATO.
OPERAÇÃO
CARRO
PIPA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVADAS. MEM RETIRADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE
PROBLEMAS MECÂNICOS NO CAMINHÃO CADASTRADO. CONTINUIDADE DE
DESLOCAMENTO NO SISTEMA GPIPA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO
EXIGIDO PELO TIPO PENAL. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. CONSTA DOS AUTOS QUE O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA DO 2º BEC
RECEBEU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA, POR INTERMÉDIO DO APLICATIVO
WHATSAPP, DE QUE UM CAMINHÃO CREDENCIADO JUNTO À MENCIONADA
OPERAÇÃO ESTARIA ESTACIONADO NO DISTRITO DE ARARIÚS, MUNÍCIPIO DE
CARIRÉ, POR CERCA DE DUAS SEMANAS.
2. O MEM É UM APARELHO GPS, INSTALADO NOS VEÍCULOS QUE ATUAM NA
OPERAÇÃO PIPA, QUE TEM POR OBJETIVO RASTREAR A ROTA DOS CAMINHÕES
CREDENCIADOS DURANTE O PERCURSO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SERVINDO,
AO
FINAL,
PARA
ATESTAR
OS
SERVIÇOS
EFETIVAMENTE
PRESTADOS
E
CONTABILIZAR O VALOR A SER PAGO ÀS EMPRESAS OU AOS DONOS DOS
CAMINHÕES, CONFORME O CASO.
(...)
5. O MÓDULO EMBARCADO DE MONITORAMENTO (MEM) FOI RETIRADO DO
CAMINHÃO CONTRATADO, COM A QUEBRA DE SEU LACRE, SEM A PRÉVIA E DEVIDA
PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, E MESMO PERMANECENDO O
VEÍCULO ESTACIONADO POR VÁRIOS DIAS NO MESMO LOCAL, O DISPOSITIVO DE
MONITORAMENTO CONTINUOU COMPUTANDO A ENTREGA DE ÁGUA, O QUE SÓ
SERIA POSSÍVEL CASO PERMANECESSE RODANDO EM OUTRO VEÍCULO,
POSSIBILITANDO QUE OS PERCURSOS DE ENTREGA DE ÁGUA FOSSEM
REGISTRADOS COMO SE HOUVESSEM SIDO REALIZADOS.
6. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ENCONTRAM-SE BEM DELINEADAS
NOS AUTOS.
7. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL DO ART. 251,
CAPUT, DO CPM, PELA PRESENÇA DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, MEDIANTE
ARDIL DO AUTOR, DE TER PERMANECIDO COM O SEU VEÍCULO PARADO, MAS COM
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O APARELHO MEM EM PLENO FUNCIONAMENTO, CIRCULANDO EM OUTRO
VEÍCULO, COM O INTENTO DE OBTER PARA SI VANTAGEM ILÍCITA.
8. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO EM FAVOR DO APELANTE.
9.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
NEGADO
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000396-30.2021.7.00.0000 (DJe: 19/11/2021)
Relator: Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-
PIPA. DOLO COMPROVADO. SIMULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO.
INÍCIO DA CONDUTA FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Iniciada a conduta fraudulenta, configurada está a tentativa de estelionato, nos termos do
art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM.
2. O simples fato de o agente, ardilosamente, tentar adiantar o recebimento de pagamento por
serviço ainda não prestado já é suficiente para demonstrar seu dolo em causar prejuízo ao
Erário, a fim de obter vantagem ilícita.
3. A aplicação do Princípio da Insignificância é afastada tanto pela inadequação do valor ao
parâmetro estabelecido pelo art. 240, § 1º, c/c o art. 253 do CPM, quanto pelo fato de se
tratar de tentativa de fraude a programa social de grande importância para o País,
significando, por via reflexa, ameaça a um bem essencial à existência humana, o que é
extremamente reprovável.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Por fim, melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pedido defensivo de “(...)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial, redimensionando a pena
aplicada (...)”, prevista na alínea “d” do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, na
medida em que, segundo o entendimento reiterado desta Corte Castrense, “(...) tal instituto
deverá ser aplicado quando a autoria do crime for ignorada e imputada a outrem (...)”
(Apelação nº 7000664-21.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
DJe: 30/06/2021), o que não se verifica nos autos vertentes.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, bem como refutadas
as teses defensivas, não merece reparo a Sentença de primeiro grau assim fundamentada:
“(...) resta cristalino o intento criminoso do réu de ludibriar a Administração Pública, na
medida em que tentou simular o abastecimento de água que deveria ter ocorrido no caminhão
pipa de placa HWI-9450, cadastrado no Programa de Operação Carro Pipa, mas foi realizado
por outro veículo, o caminhão de placas LZE-7516.
(...)
Sabe-se que o porte fraudulento do Módulo Embarcado de Monitoramento apenas é apto a
lesar a Operação Pipa caso o equipamento esteja em funcionamento, emitindo sinais do
deslocamento geográfico ao sistema eletrônico GPIPA.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resta, pois, sobejamente demonstrado que o MEM apreendido encontrava-se em pleno
funcionamento e em veículo diverso do cadastrado, isto é, acoplado à bateria de outro
caminhão, de modo a ludibriar o Exército na tentativa de simular o cumprimento dos
percursos relativos ao caminhão cadastrado na OCP.
(...)
Considerando que o estelionato é crime material, necessitando da efetiva obtenção da
vantagem indevida para consumar-se, pode-se dizer que, no caso em tela, houve a tentativa do
delito inserto no art. 251 do CPM, o qual apenas não se consumou por circunstância alheia ao
desígnio do réu (art. 30, II, do CPM).
Noutro giro, a autoria do crime restou plenamente comprovada, a partir da própria prisão em
flagrante do acusado Antônio de Pádua da Silva Júnior. Não há dúvidas de que ele, com o fito
de fraudar a Operação Pipa, estava na posse de 1 (um) aparelho GPS desconectado do
respectivo caminhão cadastrado e interligado, indevidamente, a outro caminhão (...)”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Conforme consta dos autos, no dia 20/09/2022 o corréu ANTÔNIO DE PÁDUA, que não
era credenciado na Operação Pipa, foi preso em flagrante por militares do Exército, por estar
conduzindo o caminhão-pipa de placas LZE-7516, no qual constava GPS com lacre rompido,
para simular o deslocamento de outro caminhão de placas HWI9450, cadastrado no
Programa de Operação Carro Pipa. O réu confessou ter ido até o manancial em Banabuiú-
CE, passado o cartão sem pegar água que seria destinada à zona rural do Município de
Quixadá/CE e tendo abastecido o caminhão em um poço particular.
Observa-se que o motorista cadastrado no Exército para conduzir o caminhão-Pipa de placas
HWI9450 é o corréu LEANDRO FARIAS, que confessou ter efetuado a retirada do dispositivo
GPIPA de seu caminhão que estava quebrado e instalado o aparelho no caminhão de
propriedade de RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE LIMA, de placas LZE-7516, o qual
estava sendo conduzido pelo corréu ANTÔNIO DE PÁDUA.
Nesse sentido, fica cristalina a conduta delitiva de cada um dos réus bem como o conluio entre
eles para induzir a Administração Pública em erro e auferirem vantagem indevida.
O réu LEANDRO FARIAS retirou indevidamente o GPS do caminhão-pipa que deveria ser
utilizado para a entrega da água e o acoplou em outro caminhão, de capacidade inferior. Além
disso, delegou indevidamente a sua função de conduzir o caminhão-pipa ao corréu ANTÔNIO
DE PÁDUA, que, de forma deliberada, realizou a coleta de água em local diverso do
contratado.
Destaque-se que a água que se encontrava no caminhão-pipa conduzido pelo réu ANTÔNIO
DE PÁDUA era imprópria para o consumo, o que demonstra a intensidade do dolo desse
acusado e a sua atitude de indiferença em relação à saúde da população que seria beneficiada
com o abastecimento.
Insta destacar que a ocorrência de fraudes ao Programa Emergencial de Distribuição de
Água Potável no Semiárido Nordestino - Operação Carro Pipa são, lamentavelmente, muito
comuns. Trata-se de condutas delituosas de elevada reprovabilidade, uma vez que contribuem
para privar comunidades castigadas pela seca do Nordeste do acesso a um bem essencial à
vida – a água.
(...)
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, considerando que estão sobejamente provados nos autos o dolo intenso dos réus,
as autorias e a materialidade delitiva, e não havendo excludentes de culpabilidade ou de
ilicitude, a condenação deve ser mantida.
Por fim, registre-se que não é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma
vez que as autorias delitivas não eram ignoradas e nem foram imputadas a outrem (...)”.
2) Civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA
Em suas Razões, a Defesa constituída do Civil LEANDRO FARIAS
OLIVEIRA requereu o “(...) conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a
sentença e absolver o apelante por não existir prova suficiente para a condenação,
aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 439 “e” do CPPM (...)” e,
subsidiariamente, pugnou “(...) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
parcial, redimensionando a pena aplicada (...)”, sustentando, para tanto, que:
“(...) ausente o dolo específico na conduta do ora acusado e levando em consideração que
este não sabia e nem autorizou a troca do manancial e ainda que a instalação no GPS no
outro caminhão que iria entregar a água e a subcontratação de outro motorista não configura
ilícito penal, mas somente irregularidade contratual, a absolvição é medida que se impõe,
principalmente em atenção aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade na conduta perpetrada pelo Acusado.
Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que “(...) o objeto
jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a
fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)”. E prossegue aduzindo que “(...) a ação
nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício ardil ou
qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio (...)” (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo.
2010. p. 568).
Quanto à autoria, o Acusado confessou em seu depoimento prestado perante o
Juízo de primeiro grau que retirou o Dispositivo Móvel nº 9720000000695 do caminhão de
placa HWI-9450 e o instalou, sem a autorização do Exército Brasileiro, no caminhão pipa de
placa LZE-7516, tendo, ainda, permitido que outro motorista não cadastrado junto ao
Consórcio GPipa realizasse o transporte da água, conforme se extrai dos seguintes trechos do
seu depoimento:
“(...) JUIZ: E aí, como é que o senhor fez?
ACUSADO: Aí, eu peguei o caminhão emprestado, aí o aparelho foi colocado nele, pra
(sic) fazer pra (sic) terminar a volta.
JUIZ: (...) o senhor utilizou um caminhão diferente?
ACUSADO: Foi.
(...)
JUIZ: (...) o senhor retirou o aparelho de um caminhão para colocar em outro?
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Foi para terminar a volta.
(...)
JUIZ: A pessoa que dirigiu o caminhão, o senhor lembra?
ACUSADO: É o ANTÔNIO DE PÁDUA (...)”.
Tais informações ainda foram confirmadas pelas testemunhas ouvidas em Juízo,
as quais afirmaram que o caminhão no qual foi apreendido o Dispositivo Móvel nº
9720000000695 não era o mesmo que estava cadastrado no sistema GPipa, bem como que o
motorista que fazia o transporte naquele momento não era cadastrado para aquela rota, sendo
oportuna a transcrição dos seguintes excertos:
1) Cel Ex Pedro Souza Holanda, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor poderia fazer para nós uma síntese (...) dos fatos pelos quais o senhor
está aqui como testemunha?
TESTEMUNHA: Eu trabalho na Divisão de Controle (...) fomos até esse local, esse desvio,
onde constava no nosso sistema, no sistema GPIPA uma placa HWI-9450 do pipeiro
contratado LEANDRO FARIAS OLIVEIRA. E aí quando chegamos no local, observamos que
havia outros carros-pipa parados, mas que não tinha ligação, nenhum contrato com o Exército
Brasileiro, e havia sim outro carro, numa cocheira, parado, outro carro-pipa de placa LZE-
7516 que não constava no sistema (...) Aí quando eu fui olhar a boleia do carro, eu identifiquei
e vi o equipamento dispositivo de monitoramento GPIPA que então deveria estar lá no outro
carro contratado HWI-9450 (...)
MPM: O senhor poderia dar nomes a todas as pessoas envolvidas (...)
TESTEMUNHA: Ali naquele local, eu era para eu encontrar o LEANDRO FARIAS OLIVEIRA,
que é o pipeiro contratado. Então eu não encontrei o LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, eu
encontrei o ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR (...) O equipamento, o DM, que
deveria estar com o LEANDRO (pipeiro) estava de posse em outro carro (LZE-7516) sendo
conduzido pelo ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR (...)” (Grifos nossos); e
2) ex-Cb Ex Igor Melo de Sousa, que afirmou:
“(...) MPM: (...) você poderia fazer, para esse juízo, uma síntese do que você sabe sobre esse
processo?
TESTEMUNHA: Eu, junto com o Coronel Souza Holanda, fizemos uma viagem de uma
semana para fiscalizar pontos suspeitos (...) nesse desvio suspeito (...) tinha um caminhão-
pipa pequeno, enchendo a pipa, enchendo o tanque, de uma cocheira, de um poço cisterna.
Então, a gente se aproximou dele, quando a gente se aproximou, a gente perguntou se ele era
pipeiro, ele falou que já havia rodado pela operação pipa, porém não rodava mais, e nem o
caminhão (...) exatamente naquele local ao lado da cisterna onde ele estava, deveria estar o
caminhão HWI, inicial HWI, que na verdade não estava, estava este caminhão que o inicial
era LZE (...) Quando eu abri a porta do caminhão, estava em cima do banco do passageiro, o
coletor e o DM. O coletor, no caso, é a máquina onde passa o cartão, que é ligado no
dispositivo de monitoramento, que no caso é o GPS. Eu perguntei sobre o dispositivo e ele
disse que colocaram, haviam colocado no caminhão (...)
(...)
MPM: E o Sr. ANTÔNIO, o que é que ele justificou para estar ali dirigindo aquele caminhão?
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele falou que é o que foi mandado ele a fazer, ele estava com a planilha,
mandaram ele fazer essas rotas, entregar água nesses locais (...)” (Grifos nossos).
Quanto à materialidade, o Registro extraído do sistema GPipa indica que o
Dispositivo Móvel (DM) nº 9720000000695 estava associado ao caminhão-pipa de placa
HWI-9450 desde o dia 21 de setembro de 2022, bem como que o motorista cadastrado para a
realização do transporte de água era o Civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA.
Bem assim, no Anexo ao Contrato nº 809/2022, relativo ao Edital nº
01.2021/10ª RM, consta como motorista autorizado o Acusado, bem como que o transporte
deveria ser realizado pelo caminhão de placa HWI-9450.
No mesmo sentido, o Calendário de Fornecimento de Água – ER da 10ª RM,
elaborado para o pipeiro LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, cujo veículo cadastrado era o
caminhão pipa de placa HWI-9450, previa que a água a ser transportada em todas as carradas
realizadas durante o mês de setembro de 2022 deveriam ser captadas no “(...) MANANCIAL:
(726) AÇUDE BANABUIÚ (...)”.
Por fim, o Auto de Apresentação e Apreensão elaborado pelo Dr. João Alberto
Soares Neto, Delegado de Polícia da Delegacia Regional de Quixadá-CE, dava conta de que
foram apreendidos, por ocasião da lavratura do Inquérito Policial Flagrante nº 534-347/2022,
os seguintes materiais:
“(...) CAMINHÃO - PLACA: LZE7516 UF: CE MARCA/MOD: M.BENZ/L 1113 COR: AZUL -
Qtde: 1 UN
DIVERSO (OUTROS) - CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 10ª RM -
Qtde: 1 UN
DIVERSO (OUTROS)·- CARTÃO OPERAÇÃO CARRO PIPA Nº 9900000055585 - Qtde: 1UN
DIVERSO (OUTROS) - GPS 9720000000695 COM LACRE ROMPIDO - Qtde: 1 UM (...)”
(Grifos nossos).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem pretende colocar em erro a Administração Militar para obter vantagem patrimonial
indevida para si ou para outrem em prejuízo ao erário e, sobretudo, aos moradores que já
sofrem em regiões castigadas pela seca.
In casu, o Réu tinha total conhecimento da ilicitude do fato, uma vez que ele
próprio admitiu ter sido informado que era proibido retirar o dispositivo móvel instalado no
seu caminhão ou realizar a substituição do veículo sem a autorização do Exército Brasileiro,
sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos do seu depoimento prestado em Juízo:
“(...) MPM: (...) o senhor compareceu à Organização Militar na colocação do GPS, não foi?
ACUSADO: Foi. Na vistoria.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Naquela ocasião lhe foi dito que o senhor não poderia retirar, nem trocar, nem fazer
absolutamente nenhuma mudança do GPS do seu caminhão para qualquer outro veículo?
ACUSADO: É, a gente sabe.
(...)
MPM: Então o senhor fez a troca do GPS, consciente que estava cometendo um ilícito penal,
está correto?
ACUSADO: É (...)”.
Nesse sentido, não há como acolher os argumentos defensivos no sentido de
que “(...) ausente o dolo específico na conduta do ora apelante (...)”, uma vez que, para a
caracterização do dolo específico no delito de estelionato, basta que o autor proceda com
“(...) um ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar (...)”
(Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. 2ª
ed. São Paulo. 2012. p. 1216), o que, a toda evidência, restou devidamente comprovado, na
medida em que o Acusado, mesmo sabendo que era proibido violar o lacre do Dispositivo
Móvel instalado no seu caminhão, ainda assim realizou a desinstalação do equipamento, bem
como a substituição do veículo por outro que não estava cadastrado, tudo isso sem nenhuma
autorização da Força Terrestre.
A bem da verdade, ao sustentar que o Civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA
“(...) pediu o caminhão de um amigo para continuar com a entrega da água e também não
prejudicar a população (...)”, a Defesa tenta fazer crer que ele tomou tais atitudes movido
por um elevado sentimento de altruísmo, em clara tentativa de afastar a presença do elemento
subjetivo do delito encartado no art. 251 do Código Penal Militar.
Todavia, os autos demonstram, indene de dúvidas, que o Réu agiu impelido pela
intenção de não deixar de fazer jus aos valores decorrentes dos transportes realizados, os
quais seriam pagos a outros pipeiros cadastrados junto ao Consórcio GPipa, tendo inclusive
assumido tal desiderato quando declarou perante o Juízo a quo que “(...) fiquei preocupado
com os prejuízos do caminhão, o caminhão bateu o motor, e aí eu fiquei sem saber o que
fazer (...)”.
Dessa forma, o Acusado agiu com plena consciência da ilicitude de sua conduta
ao romper o lacre e retirar o Dispositivo Móvel nº 9720000000695 do caminhão de placa
HWI-9450, instalando-o em outro caminhão pipa, subcontratando o Civil ANTÔNIO DE
PÁDUA DA SILVA JÚNIOR, o qual não era motorista cadastrado junto à Operação Carro
Pipa, para realizar o transporte de água para as comunidades. E assim procedeu utilizando um
caminhão pipa que sequer estava cadastrado, com a clara finalidade de ludibriar a fiscalização
realizada pela Força Terrestre e, consequentemente, auferir os valores financeiros de forma
indevida.
Ressalte-se que, conforme o registro extraído do sistema GPipa, o cartão do
Acusado foi passado pelo Civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR no Dispositivo
Móvel nº 9720000000695, associado ao veículo de placa HWI-9450, mas que se encontrava
ilegalmente instalado do caminhão-pipa de placa LZE-7516, no manancial em Banabuiú-CE,
às 06h43min53seg do dia 20 de setembro de 2022, de forma que o delito apenas não se
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consumou, gerando graves prejuízos ao Erário e, principalmente, aos moradores locais, em
razão da fiscalização realizada de forma inopinada pela equipe de Fiscalização da Operação
Carro-Pipa.
Dessa forma, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação
do delito de estelionato, em sua modalidade tentada, tipificado no art. 251, c/c o inciso II do
artigo 30, ambos do Código Penal Militar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000395-11.2022.7.00.0000 (DJe: 13/06/2023)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA (OCP). PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUÍZO MONOCRÁTICO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DA DEFESA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
NÃO
PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
2. Para caracterizar o estelionato, a conduta deve apresentar os seguintes elementos: a) o
induzimento ou a manutenção da vítima em erro; b) o emprego do artifício, do ardil ou de
qualquer outro meio fraudulento e c) a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio.
3. Os pipeiros perfazem importantes agentes de combate à seca, pois são os responsáveis por
transportar a água às longínquas localidades assoladas pela seca, trazendo, com o Exército
Brasileiro, esperança às populações sofridas da região. Nesse contexto, mesmo com valores
irrisórios, a conduta de fraudar a Operação para obter vantagens ilícitas para si em
detrimento dos cidadãos carentes constitui ato sórdido, de relevante periculosidade social e
altíssima reprovabilidade, sendo inviável reconhecer o Princípio da Insignificância.
(...)
5. Recurso não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000113-70.2022.7.00.0000 (DJe: 20/12/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM.
ESTELIONATO.
OPERAÇÃO
CARRO
PIPA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVADAS. MEM RETIRADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE
PROBLEMAS MECÂNICOS NO CAMINHÃO CADASTRADO. CONTINUIDADE DE
DESLOCAMENTO NO SISTEMA GPIPA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO
EXIGIDO PELO TIPO PENAL. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. CONSTA DOS AUTOS QUE O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA DO 2º BEC
RECEBEU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA, POR INTERMÉDIO DO APLICATIVO
WHATSAPP, DE QUE UM CAMINHÃO CREDENCIADO JUNTO À MENCIONADA
OPERAÇÃO ESTARIA ESTACIONADO NO DISTRITO DE ARARIÚS, MUNÍCIPIO DE
CARIRÉ, POR CERCA DE DUAS SEMANAS.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O MEM É UM APARELHO GPS, INSTALADO NOS VEÍCULOS QUE ATUAM NA
OPERAÇÃO PIPA, QUE TEM POR OBJETIVO RASTREAR A ROTA DOS CAMINHÕES
CREDENCIADOS DURANTE O PERCURSO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SERVINDO,
AO
FINAL,
PARA
ATESTAR
OS
SERVIÇOS
EFETIVAMENTE
PRESTADOS
E
CONTABILIZAR O VALOR A SER PAGO ÀS EMPRESAS OU AOS DONOS DOS
CAMINHÕES, CONFORME O CASO.
(...)
5. O MÓDULO EMBARCADO DE MONITORAMENTO (MEM) FOI RETIRADO DO
CAMINHÃO CONTRATADO, COM A QUEBRA DE SEU LACRE, SEM A PRÉVIA E DEVIDA
PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, E MESMO PERMANECENDO O
VEÍCULO ESTACIONADO POR VÁRIOS DIAS NO MESMO LOCAL, O DISPOSITIVO DE
MONITORAMENTO CONTINUOU COMPUTANDO A ENTREGA DE ÁGUA, O QUE SÓ
SERIA POSSÍVEL CASO PERMANECESSE RODANDO EM OUTRO VEÍCULO,
POSSIBILITANDO QUE OS PERCURSOS DE ENTREGA DE ÁGUA FOSSEM
REGISTRADOS COMO SE HOUVESSEM SIDO REALIZADOS.
6. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ENCONTRAM-SE BEM DELINEADAS
NOS AUTOS.
7. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL DO ART. 251,
CAPUT, DO CPM, PELA PRESENÇA DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, MEDIANTE
ARDIL DO AUTOR, DE TER PERMANECIDO COM O SEU VEÍCULO PARADO, MAS COM
O APARELHO MEM EM PLENO FUNCIONAMENTO, CIRCULANDO EM OUTRO
VEÍCULO, COM O INTENTO DE OBTER PARA SI VANTAGEM ILÍCITA.
8. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO EM FAVOR DO APELANTE.
9.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
NEGADO
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 7000396-30.2021.7.00.0000 (DJe: 19/11/2021)
Relator: Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-
PIPA. DOLO COMPROVADO. SIMULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO.
INÍCIO DA CONDUTA FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Iniciada a conduta fraudulenta, configurada está a tentativa de estelionato, nos termos do
art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM.
2. O simples fato de o agente, ardilosamente, tentar adiantar o recebimento de pagamento por
serviço ainda não prestado já é suficiente para demonstrar seu dolo em causar prejuízo ao
Erário, a fim de obter vantagem ilícita.
3. A aplicação do Princípio da Insignificância é afastada tanto pela inadequação do valor ao
parâmetro estabelecido pelo art. 240, § 1º, c/c o art. 253 do CPM, quanto pelo fato de se
tratar de tentativa de fraude a programa social de grande importância para o País,
significando, por via reflexa, ameaça a um bem essencial à existência humana, o que é
extremamente reprovável.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pedido defensivo de “(...)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial, redimensionando a pena
aplicada (...)”, prevista na alínea “d” do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, na
medida em que, segundo o entendimento reiterado desta Corte Castrense, “(...) tal instituto
deverá ser aplicado quando a autoria do crime for ignorada e imputada a outrem (...)”
(Apelação nº 7000664-21.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
DJe: 30/06/2021), o que não se verifica nos autos vertentes.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, bem como refutadas
as teses defensivas, não merece reparo a Sentença de primeiro grau assim fundamentada:
“(...) e o acusado Leandro Farias Oliveira confessou que efetuou a retirada do dispositivo
GPIPA de seu caminhão que estava quebrado e instalou o aparelho no caminhão de
propriedade de RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE LIMA, tendo este emprestado o veículo
ao acusado (evento 1, INQ1, página 81/82 do IPM).
Sabe-se que o porte fraudulento do Módulo Embarcado de Monitoramento apenas é apto a
lesar a Operação Pipa caso o equipamento esteja em funcionamento, emitindo sinais do
deslocamento geográfico ao sistema eletrônico GPIPA.
Resta, pois, sobejamente demonstrado que o MEM apreendido encontrava-se em pleno
funcionamento e em veículo diverso do cadastrado, isto é, acoplado à bateria de outro
caminhão, de modo a ludibriar o Exército na tentativa de simular o cumprimento dos
percursos relativos ao caminhão cadastrado na OCP.
(...)
Convém mencionar que cada caminhão-pipa possui o seu respectivo MEM cuja instalação é
realizada por uma equipe especializada do Consórcio TBK que fixa um lacre no dispositivo,
sendo terminantemente vedado ao credenciado qualquer violação no equipamento instalado
(manutenção, desligamento, dentre outros). Além disso, o próprio réu declarou que tinha
consciência de que o aparelho GPS não poderia ser desinstalado do caminhão pipa
cadastrado (evento 1, doc. 2, fls. 10 do IPM).
Considerando que o estelionato é crime material, necessitando da efetiva obtenção da
vantagem indevida para consumar-se, pode-se dizer que, no caso em tela, houve a tentativa do
delito inserto no art. 251 do CPM, o qual apenas não se consumou por circunstância alheia ao
desígnio do réu (art. 30, II, do CPM).
(...)
O acusado Leandro Farias de Oliveira confessou, em interrogatório realizado em juízo, que
realizou a troca do GPS, retirando o aparelho do caminhão cadastrado para finalizar a rota
do mês, contudo não assumiu que ordenou a alteração da retirada da água do manancial
indicado no contrato para outra localidade (...)”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Conforme consta dos autos, no dia 20/09/2022 o corréu ANTÔNIO DE PÁDUA, que não
era credenciado na Operação Pipa, foi preso em flagrante por militares do Exército, por estar
conduzindo o caminhão-pipa de placas LZE-7516, no qual constava GPS com lacre rompido,
para simular o deslocamento de outro caminhão de placas HWI9450, cadastrado no
Programa de Operação Carro Pipa. O réu confessou ter ido até o manancial em Banabuiú-
CE, passado o cartão sem pegar água que seria destinada à zona rural do Município de
Quixadá/CE e tendo abastecido o caminhão em um poço particular.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observa-se que o motorista cadastrado no Exército para conduzir o caminhão-Pipa de placas
HWI9450 é o corréu LEANDRO FARIAS, que confessou ter efetuado a retirada do dispositivo
GPIPA de seu caminhão que estava quebrado e instalado o aparelho no caminhão de
propriedade de RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE LIMA, de placas LZE-7516, o qual
estava sendo conduzido pelo corréu ANTÔNIO DE PÁDUA.
Nesse sentido, fica cristalina a conduta delitiva de cada um dos réus bem como o conluio entre
eles para induzir a Administração Pública em erro e auferirem vantagem indevida.
O réu LEANDRO FARIAS retirou indevidamente o GPS do caminhão-pipa que deveria ser
utilizado para a entrega da água e o acoplou em outro caminhão, de capacidade inferior. Além
disso, delegou indevidamente a sua função de conduzir o caminhão-pipa ao corréu ANTÔNIO
DE PÁDUA, que, de forma deliberada, realizou a coleta de água em local diverso do
contratado.
Destaque-se que a água que se encontrava no caminhão-pipa conduzido pelo réu ANTÔNIO
DE PÁDUA era imprópria para o consumo, o que demonstra a intensidade do dolo desse
acusado e a sua atitude de indiferença em relação à saúde da população que seria beneficiada
com o abastecimento.
Insta destacar que a ocorrência de fraudes ao Programa Emergencial de Distribuição de
Água Potável no Semiárido Nordestino - Operação Carro Pipa são, lamentavelmente, muito
comuns. Trata-se de condutas delituosas de elevada reprovabilidade, uma vez que contribuem
para privar comunidades castigadas pela seca do Nordeste do acesso a um bem essencial à
vida – a água.
(...)
Desse modo, considerando que estão sobejamente provados nos autos o dolo intenso dos réus,
as autorias e a materialidade delitiva, e não havendo excludentes de culpabilidade ou de
ilicitude, a condenação deve ser mantida.
Por fim, registre-se que não é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma
vez que as autorias delitivas não eram ignoradas e nem foram imputadas a outrem (...)”.
3) Civil SÁVIO DA SILVA SILVEIRA
Em suas Razões, a Defesa constituída do Civil SÁVIO DA SILVA SILVEIRA
requereu “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e
absolver o senhor SÁVIO DA SILVA SILVEIRA por não existir prova de ter concorrido para
a infração penal, nos termos do art. 439 “c” do CPPM (...)”. E, subsidiariamente, “(...)
pugnou pelo reconhecimento de que não existe prova suficiente para a condenação,
aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, de modo a absolver o apelante, consoante art.
439 “e” do CPPM (...)”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) o simples fato de ser o representante da empresa cadastrada e em decorrência disso ser
contactado via ligação telefônica no momento da abordagem não é suficiente para se deduzir,
com o mínimo de razoabilidade, que o acusado SÁVIO teria participado da suposta ação
delitiva e aderido à conduta conscientemente. Logo, o MPM não conseguiu se desincumbir do
ônus probatório, pois não há provas suficientes que o mesmo agiu em conluio com os corréus
objetivando praticar a fraude e obter a vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
(...)
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, extraindo-se apenas indícios de que o ora recorrente tivesse conhecimento sobre as
irregularidades apontadas (elementos mínimos apenas para o recebimento da denúncia), após
a instrução processual, não foram produzidos elementos de provas suficientes para sustentar a
prolação de sentença condenatória, que deve ser lastreada em juízo de certeza, estreme de
qualquer dúvida, motivo pelo qual, o acusado SÁVIO DA SILVA SILVEIRA deve ser absolvido,
mormente com base no princípio in dubio pro reo (...)”.
Assiste razão à Defesa constituída, porquanto, embora, de fato, o Civil SÁVIO
DA SILVA SILVEIRA seja o representante legal da empresa JN Rações-ME, a qual foi
credenciada para a realização do transporte de água potável do açude Banabuiú para diversas
comunidades do município de Quixadá-CE, sobejam dúvidas acerca da participação do
Acusado no esquema fraudulento, senão, vejamos.
Ao comentar acerca do delito estelionato, Fernando Capez afirma que “(...) o
objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)”. E prossegue aduzindo que
“(...) a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de
artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem,
vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)” (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2.
10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).
Todavia, para que a conduta praticada pelo Réu pudesse redundar na sua
condenação pelo delito encartado no art. 251 do Código Penal Militar, seria necessária a
comprovação de que ele agiu em coautoria na forma do art. 53 do referido Códex Castrense,
ou seja, que ele, de qualquer modo, concorreu para a prática delituosa, o que, nos vertentes
autos, não restou minimamente demonstrado.
Segundo o escólio doutrinário de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini
(Código Penal Interpretado. 6ª ed. Atlas. São Paulo. 2007. p. 295), ao comentarem o art. 29
do Código Penal comum, cuja redação é semelhante à do art. 53 do Estatuto Repressivo
Castrense:
“(...) Para que ocorra o concurso de agentes são necessários vários requisitos. É
indispensável que haja pluralidade de condutas, ou seja, ação ou omissão de duas ou mais
pessoas e que seja cada um delas causa do resultado (...) Há necessidade, também, de um
liame psicológico entre os vários autores, ou seja, a consciência que cooperam num fato
comum, não bastando atuar o agente com dolo ou culpa. Somente a adesão voluntária,
objetiva (nexo causal) e subjetiva (nexo psicológico) à atividade lícita de outrem cria o
vínculo do concurso de pessoas (...)” (Grifo nosso).
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000902-06.2021.7.00.0000 (DJe: 30/08/2022)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTE.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. CONCURSO DE AGENTES.
LIAME SUBJETIVO. AUSÊNCIA. COAUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO IN
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. ART. 14
DA LEI Nº 10.826/03. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ART. 182 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA
CONDUTA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
IV - Para que seja configurado o concurso de agentes, é indispensável a presença de quatro
requisitos, sendo eles: pluralidade de agentes e de condutas; relevância causal das condutas;
liame subjetivo entre os agentes; e identidade de infração penal. Inexistindo o liame subjetivo
entre os agentes, mostra-se impossível caracterizar o concurso de pessoas.
V - Não sendo possível comprovar a existência do vínculo psicológico entre os agentes, deve
ser proferido decreto absolutório, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.
(...)
VIII - Recursos de Apelação conhecidos. Primeiro recurso defensivo parcialmente provido.
Segundo recurso defensivo desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, a análise acurada dos autos demonstra que o Órgão ministerial
não se desincumbiu da sua obrigação de demonstrar satisfatoriamente, com a certeza que
exige o édito condenatório pretendido, que o Réu teria agido em conluio com os Corréus.
In casu, ainda que os autos demonstrem à saciedade que o Civil LEANDRO
FARIAS OLIVEIRA, motorista autorizado pelo Exército Brasileiro, tenha violado o lacre
existente no Dispositivo Móvel nº 9720000000695, o qual estava instalado no veículo de
placa HWI-9450, com o claro desiderato de proceder a sua instalação no caminhão-pipa de
placa LZE-7516 e, dessa forma, permitir que o Civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA
JÚNIOR realizasse o transporte de água em seu lugar, o Acusado negou peremptoriamente
durante o seu interrogatório judicial que tivesse qualquer conhecimento acerca da referida
troca, tampouco que a água estaria sendo captada em local diverso daquele indicado pela 10ª
Região Militar.
Essa versão, inclusive, foi corroborada pelos Corréus durante os seus
depoimentos prestados perante o Juízo a quo, oportunidade na qual declararam:
1) Civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR:
“(...) DEFESA (SÁVIO): (...) Nesse processo em que o senhor foi denunciado, também foi
denunciado o Sr. SÁVIO DA SILVA SILVEIRA. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito se o
Sr. SÁVIO participou ou não participou, se ele tinha conhecimento dessa troca de local de
água?
ACUSADO: Não, senhor.
DEFESA (SÁVIO): Você chegou a perguntar a seu SÁVIO ou procurá-lo se podia trocar água
e pegar em outro local?
ACUSADO: Não (...)”; e
2) Civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA:
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) DEFESA (SÁVIO): (...) quando o senhor alterou esse equipamento de um caminhão para
outro, o senhor SÁVIO, tinha conhecimento dessa alteração, dessa troca?
ACUSADO: Não, senhor.
DEFESA (SÁVIO): Chegou a pedir autorização, ligar ou falar com ele a respeito disso?
ACUSADO: Não.
DEFESA (SÁVIO): Ele tinha algum tipo de conhecimento, mesmo que superficial, da sua
conduta?
ACUSADO: Não (...)”.
Por outro lado, é fato que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a sua
convicção condenatória aduzindo que a versão apresentada “(...) pelo acusado Sávio da Silva
Silveira apresenta incoerências, pois se não tivesse conhecimento ou ciência da ação
criminosa, porque o motorista flagranteado teria entrado em contato com o acusado (...)”,
bem com que “(...) Sávio era o real patrão para o qual Antônio dava satisfação e seguia
orientações (...)” e, ainda, que o Acusado falou com “(...) as testemunhas do flagrante,
querendo justificar o que estava acontecendo, o que demonstra saber e participar bem mais
de todas as condutas, do que apenas levar documentação do Exército (...)”.
Nada obstante, é importante ressaltar o entendimento jurisprudencial desta
Corte Castrense no sentido de que a condenação criminal “(...) só pode apoiar-se em prova
cabal e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não ostentam os alicerces
necessários para fundamentar um decreto condenatório (...)” (Apelação nº 7000472-
54.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe: 11/05/2022),
corroborado, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, para quem:
“(...) A condenação criminal não pode estar lastreada em presunções ou meros indícios, mas
demanda prova concreta de que o agente praticou as elementares do tipo penal, ou no caso de
condenação em razão concurso de pessoas, de que o agente aderiu, expressa e dolosamente,
ao cometimento do delito pelo coautor. As provas indicadas pelas instâncias ordinárias para
condenar devem superar qualquer dúvida razoável acerca da possibilidade de inocência do
Acusado (...)” (Recurso Especial nº 211.693-6/BA, Relator: Ministro Teodoro Silva Santos,
Sexta Turma, Dje: 15/03/2024) (Grifo nosso).
Vale dizer que, diante do que se descortinou nos autos vertentes, evidencia-se a
falta de ingredientes contundentes aptos a determinar a efetiva participação do Acusado na
empreitada criminosa executada pelos demais Corréus, mormente porque os fundamentos do
Decreto condenatório basearam-se, unicamente, em presunções no sentido de que o Civil
SÁVIO DA SILVA SILVEIRA tinha conhecimento das fraudes cometidas pelos Corréus,
pois, afinal, ele era o proprietário da empresa credenciada junto ao Exército Brasileiro, bem
como que o Civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR teria ligado para ele por
ocasião da sua prisão em flagrante.
A bem da verdade, não há nada, absolutamente nada nos autos que conduza
quem quer que seja a concluir que o Acusado, de fato, tivesse pleno conhecimento da troca
dos caminhões-pipas, com a consequente instalação do Dispositivo Móvel nº 9720000000695
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no veículo de placa LZE-7516, bem como que o Civil ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA
JÚNIOR estivesse captando a água a ser transportada em lugar diverso daquele determinado
pelo Exército Brasileiro.
Ao revés, os autos demonstram apenas a existência de um acordo prévio entre o
Acusado e o Civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA, com o repasse do valor recebido do
Exército Brasileiro, descontados os tributos e um percentual do valor, “(...) pois como pessoa
jurídica seria menos burocrático e pagaria menos impostos (...)” e, ainda, que “(...) a
entrega das rotas, a manutenção do caminhão, o controle de fichas, ou seja, toda a parte
operacional, seria do Senhor LEANDRO, servindo a empresa apenas de elo contratual entre
os motoristas e a Operação Pipa (...)”.
E essa versão, convenhamos, ganha ainda mais verossimilhança pelo fato de
que o Réu sequer era o proprietário do caminhão cadastrado junto ao Consórcio GPipa, sendo
que o referido veículo pertencia ao Civil LEANDRO FARIAS OLIVEIRA.
Soma-se a isso o fato de que nenhuma das testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar foi capaz de esclarecer se o Civil SÁVIO DA SILVA SILVEIRA
tinha o conhecimento prévio dos problemas mecânicos apresentados pelo caminhão do
Corréu ou se essa informação surgiu ao longo da conversa realizada via telefone na data dos
fatos.
Enfim, a despeito de qualquer alusão ao fato de que a versão apresentada pelo
Réu pudesse representar verdadeira fantasia, in casu, era dever do Ministério Público Militar,
enquanto Órgão acusador, se desincumbir da sua obrigação de demonstrar a unidade de
desígnios na prática delituosa perpetrada pelos demais Corréus, e isso, convenhamos, não foi
minimamente comprovado.
Melhor explicitando, a comprovação da verossimilhança ou não da versão
apresentada pelo Réu tornou-se absolutamente desfavorável à pretensão condenatória, na
medida em que sobejam imensas dúvidas acerca da real intenção do Réu, dúvidas essas que
poderiam ter sido melhor investigadas para o efetivo esclarecimento dos fatos apurados, a
partir do que, aí sim, poder-se-ia corroborar o pedido condenatório.
Por tais razões, partindo da premissa segundo a qual uma mentira jamais poderá
ser provada, considerando os depoimentos prestados pelo Réu dando conta de que apenas
atuava como elo contratual entre o Corréu LEANDRO FARIAS OLIVEIRA e o Exército
Brasileiro, bem como que somente tomou conhecimento da conduta perpetrada pelos Corréus
ao ser informado, por ocasião do flagrante, pelo Cel Ex Pedro Souza Holanda, para lançar luz
na busca da versão mais compatível com a verdade real, seria necessário que a condução do
feito, desde a fase inquisitorial, tivesse sido pautada na busca dos devidos esclarecimentos
dos diversos pontos controversos existentes na versão por ele apresentada, circunstância que
não se identificou nos presentes autos.
Diante de tantas incertezas, por mais que possa suscitar dúvidas sobre a
verossimilhança da versão apresentada pelo Réu, bem como do seu conhecimento e anuência
com a prática delituosa, tais indícios não encontram esteio sólido, resultando em meras
conjecturas, as quais, conforme demonstrado alhures, não se mostram suficientemente aptas a
embasar um decreto condenatório.
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, deve-se acolher o argumento defensivo dando conta de que “(...) o
simples fato de ser o representante da empresa cadastrada e em decorrência disso ser
contactado via ligação telefônica no momento da abordagem não é suficiente para se
deduzir, (...) que o acusado SÁVIO teria participado da suposta ação delitiva (...)”.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000058-10.2012.7.06.0006 (DJe: 14/05/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS
A CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DE JULGAMENTO PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. DÚVIDAS QUANTO À
AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. APELO PROVIDO. MAIORIA.
(...)
Embora demonstrados o prejuízo e a fraude contra a Administração Militar, as provas
carreadas ao longo da instrução criminal não se mostraram suficientemente aptas para
imputar a prática delitiva descrita no art. 251 do CPM ao Acusado, haja vista que não restou
comprovado nos autos que o Réu foi o autor das movimentações bancárias e emissões de
cheques em nome da ex-pensionista, após o seu falecimento, tampouco que obteve vantagem
ilícita proveniente dessas transações. Em consequência, deve ser aplicado o brocardo in dubio
pro reo, pois os elementos produzidos pela Acusação não conferem a precisão e a clareza
exigidas para a imposição de um Decreto condenatório.
Recurso Defensivo provido. Maioria.”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo dos
Civis ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA JÚNIOR e LEANDRO FARIAS OLIVEIRA,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem
como de dar provimento ao Apelo defensivo do Civil SÁVIO DA SILVA SILVEIRA para,
reformando a Sentença condenatória de primeiro grau, absolvê-lo das imputações previstas
no art. 251, c/c o inciso II do artigo 30, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no
artigo 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363921v2 e do código CRC 3f9162ac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/8/2024, às 9:23:40
7000214-39.2024.7.00.0000
40001363921 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR